Tribunal: CARF
Processo: 11829.720038/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III DO CTN.
O art. 135, III do CTN pressupõe, para a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que tenha sido caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não é caso dos autos.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ELEMENTOS LEVANTADOS PELO FISCO PARA FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INFRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
O Princípio da Tipicidade exige, não só que as condutas tributáveis e as respectivas obrigações e sanções tributárias delas decorrentes, sejam prévia e exaustivamente tipificadas pela lei, mas que a tributabilidade e responsabilidade de uma conduta somente se deem quando ocorra sua exata adequação ao tipo legal, sendo incabível o emprego de analogia ou interpretação extensiva.
MULTA POR CESSÃO DE NOME. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 33, DA LEI No 11.488/2007
Para a aplicação da multa por cessão de nome, exige-se que a operação de comércio exterior realizada com acobertamento do real interveniente ou beneficiário.
FALTA DE DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO. MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Não configurada qualquer hipótese de vinculação prevista nos itens 4 e 5 do art. 15 do Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, incabível a aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/01.
FALTA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Aplica-se multa prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/01 ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Em obediência ao princípio da tipicidade, é necessário comprovar que houve omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação dessa natureza, bem como que a conduta tenha prejudicado o procedimento de controle aduaneiro apropriado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da conduta.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720038/2012-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-008.005 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrentes
SOTREQ S/A. E OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III DO CTN.
O art. 135, III do CTN pressupõe, para a responsabilização pessoal dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que tenha sido
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, o que não é caso dos autos.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ELEMENTOS LEVANTADOS PELO
FISCO PARA FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA INFRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
O Princípio da Tipicidade exige, não só que as condutas tributáveis e as
respectivas obrigações e sanções tributárias delas decorrentes, sejam prévia e
exaustivamente tipificadas pela lei, mas que a tributabilidade e
responsabilidade de uma conduta somente se deem quando ocorra sua exata
adequação ao tipo legal, sendo incabível o emprego de analogia ou
interpretação extensiva.
MULTA POR CESSÃO DE NOME. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
ARTIGO 33, DA LEI No 11.488/2007
Para a aplicação da multa por cessão de nome, exige-se que a operação de
comércio exterior realizada com acobertamento do real interveniente ou
beneficiário.
FALTA DE DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO. MULTA DE 1% (UM
POR CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Não configurada qualquer hipótese de “vinculação” prevista nos itens 4 e 5 do
art. 15 do Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, incabível a aplicação da
multa de um por cento sobre o valor aduaneiro prevista no art. 69, §1o da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/01.
FALTA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIRO. MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR
ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720038/2012-27
Fl. 4482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Aplica-se multa prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/01 ao beneficiário de regime aduaneiro que
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. Em obediência ao princípio da
tipicidade, é necessário comprovar que houve omissão ou prestação de forma
inexata ou incompleta de informação dessa natureza, bem como que a conduta
tenha prejudicado o procedimento de controle aduaneiro apropriado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do
administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter
fraudulento da conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário e negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Votou pelas
conclusões o conselheiro Jorge Lima Abud que entendeu que a multa por cessão de nome deve
ser cancelada em virtude da falta de comprovação de interposição fraudulenta.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto de infração (fls. 06 a
417), lavrado contra a empresa SOTREQ S/A, CNPJ 34.151.100/0001-30, doravante
denominada autuada, no valor de R$ 142.223.071,65 ( Cento e quarenta e dois milhões,
duzentos e vinte e três mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). O crédito
lançado refere-se a aplicação das seguintes multas:
a- Multa de 1% do valor aduaneiro, por omitir informação necessária ao controle
aduaneiro, prevista no artigo 69, § 1o da Lei 10833/2003, combinado com o artigo 84
da MP 2158/2001 – valor lançado: R$ 2.492.565,95;
b- Multa de 10% do valor aduaneiro, por cessão de nome em operação de importação,
prevista no Artigo 33 da Lei 11.488 de 15/06/2007 – valor lançado: R$ 12.923.367,70;
Fl. 4483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

c- Multa de 100% do valor aduaneiro por conversão da pena de perdimento. Base legal -
art. 23, § 3°, do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976 abril de 1976 – valor lançado;
R$ 126.807.138,00.
A razão da aplicação da multa de 1%, do valor aduaneiro, mencionada em “a”, deveu-se
ao fato de que nas declarações de importação realizadas com financiamento da autuada,
onde constavam produtos da exportadora Caterpillar, não foi informado a condição de
vinculação entre as duas empresas, uma vez que a autuada é representante exclusiva da
Caterpillar no Brasil.
A razão da aplicação das multas listadas em "b" e 'c" foi a constatação de que a autuada
SOTREQ S.A.(CNPJ 34.151.100/000130) incorporadora, utilizou a incorporada extinta,
SOTREQ S/A (CNPJ 61.064.689/0001-02) para realizar importações no período de
30/06/2009 a 30/06/2010.
A autuada, que detinha razão social de Cabo Empreendimentos (CNPJ
34.151.100/000130), em 30/06/2009 incorporou a empresa SOTREQ S/A (CNPJ
61.064.689/0001-02), da qual, adotou o nome, passando a se chamar SOTREQ S/A
(CNPJ34.151.100/0001-30), e mesmo com a incorporada extinta, continuou a utilizá-la
para realizar importações, por ela financiada. Além da Incorporada, a autuada também
financiava importações realizadas pelas empresas SOIMPEX S.A. (empresa do Grupo
da SOTREQ) e COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO (trading), nas quais os
despachos de importação eram feitos por conta e ordem, sendo indicada como
adquirente das mercadorias a empresa incorporada (extinta).
Além deste fato, em pesquisa realizada nas Declarações de Informações Econômicos
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ), da incorporada e da incorporadora, referente ao
período de julho a dezembro do ano de 2009, a fiscalização constatou que nenhuma das
empresas declarou realizar operações de comércio exterior (importação e exportação),
omissão que a fiscalização entendeu como mais um indício de ocultação da autuada, que
tendo financiado as operações de importação em nome da incorporada e das empresas
SOIMPEX e COTIA, nada declarou à RFB. Tal omissão segundo a fiscalização,
corroborariam com a tese de interposição fraudulenta.
Foram indicados como responsáveis solidários pela infração os seguintes diretores e
sócios da autuada:
Responsável Solidário
Carl Alfred Orberg – CPF - 666.141.558-49
Cargo na Autuada:
Diretor Presidente (desde 28/10/2009 até a presente
data)
Cargo na Importadora:
Acionista e Diretor Presidente (desde 19/07/2001 até a
sua incorporação pela AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Laércio Brazil Lenz César - CPF 031.054.077-15
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 a 30/06/2011)
Cargo na Importadora:
Acionista e Diretor (desde 17/05/2004 até a sua
incorporação pela AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Carl Vagn Orberg - CPF 033.970.098-04
Cargo na Autuada:
Acionista e Diretor (desde 01/12/2004 até a presente
data)
Cargo na Importadora:
Acionista
Responsável Solidário:
Jorge Delaura Meyer Neto - CPF 352.705.947-49
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 a 02/01/2012)
Cargo na Importadora:
Acionista e Diretor (desde 17/05/2004 até a sua
incorporação pela AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Arthur Castilho - CPF 247.502.807-63
Cargo na Autuada:

Fl. 4484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Cargo na Importadora:
Acionista e Diretor (desde 17/05/2004 até a sua
incorporação pela AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
José Ricardo Martins Cordeiro - CPF 617.962.207-87
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Cargo na Importadora:
Diretor (desde 17/05/2004 até a sua incorporação pela
AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Renato Pimentel Freitas - CPF 709.986.987-68
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Cargo na Importadora:
Diretor (desde 17/05/2004 até a sua incorporação pela
AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Sybelle da Costa Oliveira Ban - CPF 312.664.107-59
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Cargo na Importadora:
Diretor (desde 17/05/2004 até a sua incorporação pela
AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
Fernando Curado - CPF 295.671.497-04
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 28/10/2009 até a presente data)
Cargo na Importadora:

Responsável Solidário:
Kathryn Orberg Beek - CPF 530.444.957-68
Cargo na Autuada:

Cargo na Importadora:
Diretor (desde 17/05/2004 até a sua incorporação pela
AUTUADA em 30/06/2009)
Responsável Solidário:
José Germano da Costa Silveira Filho - CPF
754.632.708-30
Cargo na Autuada

Cargo na Importadora:
Diretor (desde 12/11/2008 até a sua incorporação pela
AUTUADA em 30/06/2009)
As principais irregularidades apuradas pela fiscalização e as peças impugnatórias
foram resumidas no relatório integrante da decisão recorrida, com os seguintes dizeres, in verbis:
Com base nas constatações decorrentes da ação fiscal, a fiscalização chegou às
seguintes conclusões:
- Que a partir de 31/06/2009, data da incorporação da importadora pela autuada, esta já
se encontra com todas as condições para dar baixa da antiga SOTREQ, CNPJ
61.064.689/0001-02, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto a Receita Federal
do Brasil, e cumprir as normas determinadas na IN RFB n° 748/2007, vigente à época.
Entretanto, a mesma não o fez (art. 94 do Decreto-Lei n° 37/1966);
- Sendo assim, à época das operações de importação relacionadas neste auto de infração,
a Importadora não poderia exercer operações de comércio exterior, uma vez que não
tinha condições legais para manter sua habilitação junto ao Sistema SISCOMEX, pois
encontrava-se extinta, sendo utilizada de forma indevida pela incorporadora, que deixou
de cumprir a obrigação legal, de solicitar a sua baixa junto ao CNPJ.
- A forma como foi feito o registro dos atos referentes à incorporação na JUCESP,
diferente da forma como foi feito na JUCERJA, contribuiu para gerar perante os
cadastros da Receita Federal a aparência de uma realidade diferente da real, que
infringiu as normas de controle aduaneiro então existentes.
- A respeito dos registros na JUCESP, cita a fiscalização que, não haveria a necessidade
do arquivamento da Ata de Incorporação na Junta Comercial correspondente, pois para
a RFB, a aprovação da incorporação pela AGE é o ato necessário e suficiente para
Fl. 4485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

peticionar solicitação de baixa da empresa incorporada junto ao Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica -CNPJ. Logo não se constata motivo justificável para a empresa
Autuada não ter solicitado a baixa do registro da empresa incorporada, registro
61.064.689/0001-30, no CNPJ, junto à RFB.
- Mesmo sem a importadora/incorporada, apresentar condições legais para manter sua
habilitação no Siscomex, a autuada realizou importações sob o CNPJ 61.064.658/0001-
02 da incorporada, do período de 01/07/2009 à 30/06/2010. Portanto, exatamente dentro
do período em que se manteve INERTE a respeito do seu DEVER de solicitar a baixa,
junto à RFB, do registro (61.064.658/0001-02) no CNPJ da incorporada/Importadora.
- A fiscalização entendeu a forma de agir da Autuada injustificável, uma vez que
mesmo baixado o CNPJ a mesma poderia continuar a exercer as atividades de comércio
exterior com os seguintes procedimentos:
1 _ Solicitar junto a RFB a Habilitação, modalidade simplificada, para atuar no
Comércio Exterior anteriormente à data da AGE de Incorporação da SOTREQ S/A;
pois, esta modalidade é mais célere por considerar volumes transacionais menores.
Após a AGE de 30/06/2009, a mesma solicitaria uma alteração da modalidade para
ordinária, evitando assim interromper com a sua atividade; ou
2_ Solicitar junto à RFB a Habilitação, modalidade ordinária, para atuar no Comércio
Exterior antes da AGE de Incorporação, 30/06/2009, ou até mesmo no próprio dia.
- Entendeu a fiscalização que as operações de importação analisadas no período
abrangido pelo presente procedimento fiscal, tratam-se de Negócio Jurídico praticado
com vício, em razão da inexistência do titular dos documentos de importação, já que as
Declarações de Importação foram todas registradas sob um registro de CNPJ extinto.
- Com base no levantamento comparativo dos valores das Declarações de Importação,
ANEXO XIII, com os contratos de câmbio entregues e a contabilidade da empresa,
ANEXO VI, ficou claro que a origem dos recursos era da autuada.
- Que a autuada conhecia a legislação que disciplina a importação por conta e ordem de
terceiros, uma vez as operações realizadas pelas empresas SOIMPEX S/A e COTIA
VITÓRIA S/A, nas quais a importadora/incorporada figurava como adquirente, eram
feitas na forma prevista em lei. Este fato mostra de forma inequívoca o conhecimento
do Representante Legal, SR. CARL ALFRED ORBERG, CPF 666.141.558-49,
DIRETOR PRESIDENTE DAS DUAS EMPRESAS, a Autuada (Incorporadora), CNPJ
34.151.100/0001-30, e a Incorporada, portanto Extinta, CNPJ 61.064.689/0001-02,
sobre a correta aplicação dos dispositivos previstos na IN SRF 225/2002.
- Sobre a emissão de notas fiscais de entrada e saída em nome da autuada, a fiscalização
concluiu que as notas fiscais de entrada em uma importação, devem conter o registro no
CNPJ do importador. Ora, a Autuada, incorporadora e sucessora da empresa extinta,
sabedora deste fato, registrou a sua própria inscrição no CNPJ para emitir as NF-e de
entrada, assumindo que o uso de CNPJ extinto não seria a prática correta.
- A fiscalização entendeu ainda que a utilização do CNPJ da empresa extinta, poderia
estar ligada a intenção de ocultar a empresa autuada para obter os ganhos como a super
estimativa do seu custo, com redução do IRPJ a recolher, e o não recolhimento do
Imposto de Produtos Industrializados (IPI).
- Sobre as informações conflitantes entre o balanço patrimonial da autuada e a sua DIPJ
ano calendário 2009, concluiu a fiscalização que houve omissão da Autuada em
informar na DIPJ ano-calendário 2009, que além de ter incorporado empresa controlada,
absorvendo seus estoques, patrimônio e suas operações, tornou-se contribuinte de IPI,
PIS Importação e COFINS-Importação desde 30/06/2009.
- Em relação ao IPI, a fiscalização concluiu em tese, que houve a quebra da cadeia do
IPI., caracterizando, crime de sonegação fiscal.
- Que no caso em tela, houve simulação fiscal, que ocorre decorrente de uma falsa
informação quando a pessoa/entidade enganada/prejudicada na operação é o Fisco, e
que nessa situação o ato de enganar, pode recair sobre qualquer dos elementos da
Fl. 4486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

obrigação tributária: fato gerador, base de cálculo ou sujeito passivo. Uma vez
simulado, trata-se de ato jurídico nulo.
-Que no caso em tela houve dano ao erário, aqui entendido num modo mais amplo, que
abrange a violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação aduaneira.
Sobre isto é citado do Relatório de Verificação Fiscal:
A importação por Conta e Ordem de Terceiro é uma modalidade
importante e deve ser devidamente respeitada em nome do cumprimento
das normas legais e da transparência das operações de Comércio
Exterior. Neste passo, a TRANSPARÊNCIA das operações de Comércio
Exterior ante o Estado brasileiro torna-se mais relevante do que o
próprio recolhimento de tributos, por inserir em si mesmo os princípios
máximos da Constituição Federal de 1988, a saber: SOBERANIA
NACIONAL.
Portanto, havendo registrado 716 (setecentos e dezesseis) Declarações de
Importação, no valor total transacionado de R$ 126.807.138,00 (cento e
vinte e seis milhões, oitocentos e sete mil, cento e trinta e oito reais), no
período de 01/07/2009 a 30/06/2010, declarando como importador uma
empresa EXTINTA, a AUTUADA agride de forma direta e profunda todos
os princípios sob os quais esta nação encontra-se alicerçada, como
TRANSPARÊNCIA dos negócios jurídicos, SOBERANIA NACIONAL,
COMPETIÇÃO JUSTA entre as indústrias nacionais, RESPEITO PELO
MERCADO INTERNO e pelo CONSUMIDOR.
Sem embargo, a Autuada simulou situação de realidade diversa diante do
retardo da publicação da Ata da AGE de Incorporação da Controlada, a
Importadora, em jornal de grande circulação, DOSP, em 15/07/2010;
enquanto que a publicação em DORJ da Ata da AGE de Incorporação da
Controladora,
a
Autuada,
já
havia
ocorrido
em
14/08/2009,
sacramentando-se a incorporação
e....
Em relação a não informação sobre a vinculação entre as empresas exportadoras e a
empresa importadora, a fiscalização concluiu que esta ocorreu, e uma vez não
informada na declaração de importação, prejudicou a aplicação da Legislação que se
refere ao Preço de Transferência.
Impugnações apresentadas
Impugnação da SOTREQ S/A
A autuada inicia sua defesa com o item III – Do Direito onde argumenta:
- Que o auto de infração criou uma situação inexistente, quando sancionou a autuada
com a infração prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto Lei 1455/76, hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros.
- Que inexiste interposição fraudulenta de terceiro, uma vez que de início deveria haver
um terceiro, que não existiu no caso.
- Que em junho de 2009, a incorporadora antiga Cabo Empreendimentos S/A
incorporou a SOTREQ S/A., adotando então a denominação social desta, e assim todo
acervo patrimonial da empresa incorporada, passou a pertencer à impugnante
incorporadora, cita o artigo 227 da Lei 6404/76. Cita que a partir de 30 de junho de
2009 não existiam duas pessoas jurídicas distintas, sendo a filial da SOTREQ S/A. de
Sumaré que realizava as importações também foi incorporada, sendo as importações
então realizadas passando a ser de titularidade da incorporadora. Que neste contexto
fático, é impossível existir interposição de terceira pessoa entre empresa incorporadora e
incorporada.
Fl. 4487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

- Que o fato da Receita Federal do Brasil realizar a baixa do CNPJ da empresa
incorporadora de forma retroativa, é prova do reconhecimento de que se tratava somente
de uma pessoa jurídica.
- Que nos fatos abordados no auto de infração, não houve a existência de fraude, que é
necessário para a caracterização de interposição fraudulenta de terceiros.
- Que o texto onde foi mencionado o vício de Simulação, apresentado no TVF, é
equivocado e distorce toda a realidade.
- Que a Receita Federal do Brasil tomou conhecimento da incorporação com a entrega
da DIPJ da empresa em 16/10/2009 e mesmo assim, sempre autorizou importação dos
produtos por este mesmo estabelecimento incorporado pela autuada, e a manutenção da
incorporada com as importações não ocasionou qualquer dano ao fisco, muito menos a
quebra da cadeia do IPI.
- Que realizou todos os procedimentos necessários junto a Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro JUCERJA.
- Que referente à Junta Comercial do Estado de São Paulo, teve que adotar
todos os procedimentos previstos no artigo 12 da Instrução Normativa do DNRC no
88/01
- Que para registrar na Junta Comercial seria necessário uma certidão atestando a
incorporação que seria emitida pela JUCERJA, e que este procedimento não dependia
apenas da boa vontade da impugnante.
-Que também houve a necessidade da liberação de uma certidão junto à JUCESP para
regularizar a situação das 30 filiais da incorporada nos demais estados. Esta certidão
somente saiu em 15/04/2010, quando então iniciou a regularização das filiais.
- Que o conjunto dos fatos mencionados, causou a demora da baixa do CNPJ
61.064.689/0001-02.
- Que desta forma não houve qualquer violação às regras do CNPJ, uma vez que a
demora da baixa do mesmo decorreu da necessidade de antes regularizar as filiais e da
demora para liberação de documentos delas juntas estaduais.
- Que o fato de não realizar importações com o CNPJ da autuada, seria um mero erro,
mas nunca operação simulada ou fraudulenta.
- Que o fato de quebra da cadeia do IPI deve ser ignorado, uma vez que as filiais sempre
mantiveram o livro de apuração regularizado, recolhendo o tributo corretamente.
Multa pela Cessão de Nome
Referente a esta multa, de plano a impugnante pleiteia a nulidade do auto de infração,
alegando como principal causa para o fato, que o fato de não mais existir o CNPJ da
incorporada., e desta forma esta não poderia ceder o nome.
Alega também que como sucessora da incorporada, ela é a própria dona do nome, então
não há de se falar em cessão ou empréstimo do nome.
Multa por Vinculação entre Importador e Exportador
Vinculação entre impugnante e a Caterpilar.
Afirma que não existe a vinculação mencionada no Termo de Verificação fiscal.
Cita os artigos 4 , 5 e 15 do Acordo de valor aduaneiro e afirma que não existem as
relações citadas nos artigos entre ela e a Caterpillar, relações estas necessárias para o
reconhecimento de vinculação.
Alega que nem a condição de revendedor exclusivo a empresa possui, uma vez que no
Brasil existem outras empresas que comercializam os produtos fabricados pela
Caterpillar.
Também não existe vinculação sob a ótica do artigo 23 da Lei 9430/1996.
Fl. 4488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Multa de 1% falta de comprovação da relação Contratual nas importações
realizadas por conta e ordem.
Alega que nas importações por conta e ordem realizada pelo importador SOIMPEX
S/A. foram observadas as regras previstas na IN SRF 225/2002 e firmados os
respectivos contratos de prestação de serviços.
Quanto às importações realizadas pela Cotia Vitória S/A, alega que não foram por conta
e ordem e sim por encomenda, sendo inaplicável as disposições da IN RFB 225/02.
Sobre a referida multa, alega ainda que há erro no valor da mesma.
Que no caso dos autos, a autoridade administrativa não apenas aplicou 1% sobre o valor
aduaneiro, mas também agregou a este montante o valor de R$ 500,00 por adição,
exigindo a multa ao final de R$ 2.492.565,95. Entende que a multa deve ser aplicada
por declaração de importação e não por adição.
Necessidade de Realização de Diligência
A autuada afirma que a alegação quanto à quebra da cadeia do IPI é meramente teórica,
sem qualquer embasamento de provas, razão pela qual o auto de infração deve ser
declarado nulo.
Requer diligência para comprovação da cadeia do IPI Ao final requer relevação da
penalidade com base no artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
Justifica seu pleito no argumento que não houve dano ao erário e em decisão do STJ –
2a Turma.
Impugnação dos Responsáveis Solidários
As impugnações dos sócios e diretores, aos quais foi atribuída a responsabilidade
solidária, tem uma parte comum a todas as impugnações, que será mencionada na
sequência, e alegações individuais referentes a posição da pessoa na empresa,
geralmente o cargo que e as atividades que será apresentada na sequência.
Alegações comuns dos Responsáveis Solidários
Todas as impugnações dos responsáveis solidários mencionam que:
- com base no artigo 135 do CTN é inaplicável a responsabilidade solidária ao mesmo,
pois não se enquadra na situação do referente artigo;
- não há qualquer infração a legislação aduaneira por parte da SOTREQ S/A (autuada);
- o instituto da responsabilidade decorre de créditos correspondentes à obrigações
tributárias e não a multas administrativas, decorrentes de infração ao controle aduaneiro.
Uma vez que todos os tributos incidentes na importação foram devidamente recolhidos,
não cabe a responsabilização solidária;
- a própria RFB assevera que as normas oriundas do descumprimento da legislação que
rege o controle aduaneiro não tem natureza tributária, conforme dispõe a Solução de
Consulta da SRRF/5a Região Fiscal de 29.09.2009;
- também não pode ser aplicada a multa uma vez que não houve dolo e nexo causal
entre a conduta dos impugnantes e as infrações imputadas a SOTREQ;
- o referido artigo 135 do CTN exige para a imposição da responsabilidade solidária a
gestão “com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato/estatuto social”, assim
considerada a gestão fraudulenta com o intuito de lesar credor tributário
deliberadamente. No caso não houve esta hipótese. Alegam que a infração a lei
aduaneira não se enquadraria no conceito de Infração à Lei.
- infração a lei, seria uma infração a legislação societária, vinculada a administração que
desencadeasse a inadimplência de tributos.
- no caso em comento, a autoridade administrativa não indicou qual a disposição
infringida, limitando-se a responsabilizar os diretores. Cabe ao fisco provar;
Fl. 4489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

- a autoridade administrativa também não provou que os diretores aos quais foi atribuída
a responsabilidade solidária, agiram com dolo, deixando de apontar o nexo de
causalidade entre a conduta destes e o ato infracional;
- afirma ainda que não tinha ingerência sobre as importações realizadas;
Além das alegações sobre a ausência da responsabilidade individual, todos os
impugnantes alegaram que não houveram as infrações que constam do auto de infração,
com os mesmos argumentos apresentados pela SOTREQ, aqui já listados.
As alegações individuais são apresentadas no quadro que segue:
Responsável Solidário:
Carl Alfred Orberg – CPF - 666.141.558-49
Cargo na Autuada:
Diretor Presidente (desde 28/10/2009 até a presente data)
Alegação individual
Não tinha ingerência nas importações realizadas.
Responsável Solidário:
Laércio Brazil Lenz César - CPF 031.054.077-15
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 a 30/06/2011)
Alegação individual
Não desenvolvia atividades relacionadas diretamente com a
importação, que foram alvo de fiscalização e que ensejaram a
autuação, o impugnante sequer tinha ingerência sobre operações
registradas no siscomex. Não sendo pessoa habilitada a operar
no siscomex não há que se atribuir a ele a responsabilidade nas
operações de comércio exterior.
Responsável Solidário:
Carl Vagn Orberg - CPF 033.970.098-04
Cargo na Autuada:
Acionista e Diretor (desde 01/12/2004 até a presente data)
Alegação Individual
Exercia a função de presidente do conselho da empresa. Não
desenvolvia
atividades
relacionadas
diretamente
com
a
importação, que foram alvo de fiscalização e que ensejaram a
autuação, o impugnante sequer tinha ingerência sobre operações
registradas no siscomex.
Responsável Solidário:
Jorge Delaura Meyer Neto - CPF 352.705.947-49
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 a 02/01/2012)
Alegação Individual
O impugnante exercia a função de Diretor Responsável pela área
de novos negócios, responsável por estruturar a Unidade de
Energia e Petróleo Marítimo, bem como participava como
membro do Conselho Consultivo da Empresa. Não desenvolvia
atividades relacionadas diretamente com a importação, que
foram alvo de fiscalização e que ensejaram a autuação, o
impugnante sequer tinha ingerência sobre operações registradas
no siscomex.
Responsável Solidário:
Arthur Castilho - CPF 247.502.807-63
Cargo na Autuada:
Não tinha
Alegação Individual:
Não ocupava cargo de diretor ou gerente no período em que a
empresa foi autuada.
Responsável Solidário:
José Ricardo Martins Cordeiro - CPF 617.962.207-87
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Alegação Individual
O impugnante exercia atividade de Diretor Financeiro e Contábil
da empresa autuada, atividade essa que não está diretamente
relacionada com as importações que foram salvo da fiscalização
e que ensejaram a impugnação. O impugnante sequer tinha
ingerência sobre as operações registradas no Siscomex ou
constava como pessoa Habilitada a operá-lo.
Responsável Solidário:
Renato Pimentel Freitas - CPF 709.986.987-68
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Fl. 4490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Alegação Individual:
O impugnante exercia atividade de Diretor Responsável pela
área de mineração da empresa autuada, atividade essa que não
está diretamente relacionada com as importações que foram
salvo da fiscalização e que ensejaram a impugnação. O
impugnante sequer tinha ingerência sobre as operações
registradas no Siscomex ou constava como pessoa Habilitada a
operá-lo.
Responsável Solidário:
Sybelle da Costa Oliveira Ban - CPF 312.664.107-59
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 04/08/2009 até a presente data)
Alegação Individual
O impugnante exercia a função de Diretora do RH, estratégia e
marketing da empresa autuada., atividade essa que não está
diretamente relacionada com as importações que foram alvo da
fiscalização e que ensejaram a impugnação.
Responsável Solidário:
Fernando Curado - CPF 295.671.497-04
Cargo na Autuada:
Diretor (desde 28/10/2009 até a presente data)
Alegação Individual:
Exercia a função de conselheiro, atividade essa que não está
diretamente relacionada com as importações que foram alvo da
fiscalização e que ensejaram a impugnação.
Responsável Solidário:
Kathryn Orberg Beek - CPF 530.444.957-68
Cargo na Autuada:
Não tinha
Alegação Individual
Não fazia mais parte da diretoria, tendo renunciado quando da
incorporação, quando foi eleito um novo diretor para substituí-la
Ata da empresa SOTREQ DE 19.05.2009 DELIBEROU SUA
RENUNCIA COMO Membro do Conselho Consultivo. A
empresa foi incorporada posteriormente à sua saída.
Responsável Solidário:
José Germano da Costa Silveira Filho - CPF 754.632.7808-30
Cargo na Autuada

Alegação Individual
Que não pode ser responsabilizado uma vez que não tinha
sequer o cargo de diretor. O autuado não ocupou nenhum cargo
na empresa autuada.
Diligência realizada
Apresentadas as impugnações, o auto de infração foi enviado à DRJ para análise.
Quando do início da análise do processo, não foi possível a abertura dos arquivos
digitais, referentes aos anexos 2, 3, 6 e 7, que encontravam-se compactados/zipados,
motivo pelo qual, o processo retornou a Inspetoria d da Alfândega de Viracopos para
que se desse algum tipo de solução do problema.
Ciente do problema, a Alfândega de Viracopos elaborou o Relatório Fiscal ( fls. 2803 a
2828) que indicou os procedimentos técnicos a serem seguidos para a abertura dos
referidos arquivos.
Do relatório mencionado, tiveram ciência a autuada e os responsáveis solidários, que se
manifestaram, conforme mencionado na sequência.
Abertura dos Arquivos Digitais Compactados (Anexos 2,3, 6 e 7)
A partir da execução dos procedimentos indicados no Relatório Fiscal citado, foi
possível a este julgador ter conhecimento dos arquivos mencionados, sendo possível
então a completa análise do processo ora em foco. Ressalte-se que para êxito do
procedimento, contamos com o auxílio dos servidores do SAPOC da DRJ – SPO, que
nos deu o devido suporte técnico.
Manifestação da Autuada e dos Responsáveis Solidários sobre o Relatório Fiscal
das fls 2803 a 2828.
Manifestaram-se mencionando que após várias tentativas de abertura dos arquivos
digitais zipados, referentes aos anexos 2, 3. 6 e 7, não obtiveram sucesso, não sendo
Fl. 4491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

possível portanto o conhecimento dos mesmos. Desta forma o problema da abertura dos
arquivos gerou um óbice a própria defesa dos autuados, logo o cerceamento de defesa.
Este fato nos termos dos artigos 59 inciso II do Decreto 70235/1972 tornam uma
possível decisão do auto de infração como um ato nulo, uma vez que é proferido com
preterição ao direito de defesa.
Que no caso em comento houve prejuízo do contraditório e ampla defesa dos autuados.
Sendo assim em todas as manifestações, a autuada e os responsáveis solidários,
requereram a nulidade da diligência realizada, bem como do auto de infração lavrado
sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
É o relatório.
Sobreveio a decisão de primeira instância (fls. 3317/3361), em que, por maioria
de votos, a impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário integralmente mantido.
A autuada SOTREQ S/A. foi cientificada da decisão em 16/04/2014 (fl. 3419),
enquanto que os responsáveis solidários, mantidos no polo passivo da autuação, os Srs. Carl
Alfred Orberg e José Ricardo Martins Cordeiro, foram cientificados, respectivamente, em
07/04/2014 (fl. 3427) e 10/04/2014 (fl. 3431).
Os demais responsáveis solidários, afastados do polo passivo da autuação, foram
cientificados nas seguintes datas: Fernando Curado, em 07/04/2014 (fl. 3425); Kathryn Orberg
Beek, em 29/04/2014 (fl. 3621); Arthur Castilho, em 08/04/2014 (fl. 3426); Carl Vagn Orberg,
em 07/04/2014 (fl. 3428); Jorge Delaura Meyer Neto, em 08/04/2014 (fl. 3429); Laércio Brazil
Lenz César, em 07/04/2014 (fl. 3433); Renato Pimentel Freitas, em 08/04/2014 (3434); José
Germano da Costa Silveira Filho, em 04/04/2014 (fl. 3430) e Sybelle da Costa Oliveira Ban, em
11/04/2014 (fl. 3394).
Em 30/04/2014, a autuada SOTREQ protocolou o recurso voluntário de fls.
3490/3527, em que reafirmou as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória.
Em 30/04/2014, os responsáveis solidários Carl Alfred Orberg e José Ricardo
Martins Cordeiro protocolaram os recursos voluntário de fls. 3568/3598 e 3436/3466, em que
reafirmaram as razões de defesa aduzidas nas respectivas peças impugnatórias. Em aditamento,
em preliminar, alegaram a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa,
sob o argumento de que o referido julgado havia aperfeiçoado o lançamento ao alterar o
fundamento da responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, determinado pela
fiscalização, para o art. 95, I, do Decreto-Lei 37/1966, o que caracterizava mudança de critério
jurídico, vedada pelo art. 146 do CTN.
Enfim, no dia 16/02/2016, a recorrente protocolou a petição de fls. 3627/3628,
acompanhada de extenso memorial e de parecer da lavra da ex Conselheira deste Conselho, a Dra
Judith do Amaral Marcondes Armando.
Após a interposição do recurso voluntário, foi proferido Acórdão no 3302005.145
(fls. 3743/3758), que por unanimidade de votos restou decidido pelo retorno dos autos ao órgão
de julgamento de primeiro grau, para que seja proferido novo acórdão, em razão de erro material,
com base no fundamento resumido no enunciado da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO
SOBRE O QUAL DEVERIA MANIFESTAR-SE. INEXATIDÃO MATERIAL
Fl. 4492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

COMPROVADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada inexatidão material por lapso manifesto na decisão de primeira instância,
ao deixar de mencionar matéria expressamente impugnada capaz de, em tese, culminar
na alteração do resultado do julgamento, sob pena de configurar supressão de instância,
os autos devem retornar ao citado órgão julgador, para que novo julgamento seja
realizado e nova decisão proferida, sem inexatidão material por lapso manifesto.
Decisão Primeiro Grau Anulada.
A 12a Turma da DRJ/SP1 de São Paulo (SP) exarou novo Acórdão 16-085.146,
em 19 de dezembro de 2018 (fls. 3796/3841), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente as impugnações apresentadas pelos Srs. Carl Alfred Orberg – CPF - 666.141.558-
49 presidente da autuada, e José Ricardo Martins Cordeiro - CPF 617.962.207-87, diretor
financeiro e contábil, mantendo inalterados os créditos referentes às multas aplicadas com base
no 23, § 1°, do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976 abril de 1976, no artigo 69, § 1o da Lei
10833/2003, combinado com o artigo 84 da MP 2158/2001 e a multa prevista no Artigo 33 da
Lei 11.488 de 15/06/2007.
Para os demais responsáveis solidários, os Srs. Laércio Brazil Lenz César, Carl
Vagn Orberg, Jorge Delaura Meyer Neto, Arthur Castilho, Renato Pimentel Freitas, Sybelle da
Costa Oliveira Ban, Fernando Curado, Kathryn Orberg Beek e José Germano da Costa Silveira
Filho, julgou procedentes as impugnações por eles apresentadas, sendo portanto, incabível a
solidariedade tributária a eles atribuída.
O Acórdão restou assim emendado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - SIMULAÇÃO.
A utilização por empresa incorporadora, da habilitação no Siscomex de empresa
incorporada, para realização de operações de importação onde a incorporadora trata-se
do real adquirente dos bens importados, não obedece o disposto no parágrafo 2o do
artigo 15 da IN SRF 650/2006 e artigo 2o, assim como simula uma situação inexistente
que dificulta o controle aduaneiro, ocultando a incorporadora, real adquirente, fato que
se enquadra no disposto no Inciso V do artigo 23 do decreto 1455/1976, Infração de
Interposição fraudulenta, punível com a pena de perdimento.
FRAUDE - SIMULAÇÃO - BAIXA DO CNPJ
A não adoção das medidas para baixa do CNPJ de empresa incorporada, prevista no
artigo 28 da IN SRF 748/2007, e a utilização da empresa incorporada, já não mais
existente em operações de comércio exterior, configura simulação prevista no Inciso V
do artigo 23 do Decreto 1455/1976.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
–
INOBSERVÂNCIA
DE
NORMA
ADUANEIRA
A responsabilização solidária de sócios prevista no artigo 135 do CTN, é devida sempre
que houver infração à lei de qualquer natureza, onde fique caracterizada e provada que a
conduta do sócio se deu com culpa ou dolo.
Este entendimento está amparado em decisões do STF, no artigo 95 do Decreto 37/66.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- INFRAÇÕES ADUANEIRAS – MULTAS
ADMINISTRATIVAS
A responsabilidade solidária é aplicável a créditos originados a partir de lançamentos de
multas administrativas de qualquer natureza, e portanto também as multas aplicadas a
Fl. 4493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

partir da infração à legislação aduaneira, por força do disposto no artigo 4o - Inciso V
da Lei 6830/1980.
MULTA DE 1% POR INFORMAÇÃO INCORRETA NA D.I.
A aplicação da multa prevista no artigo 69 da Lei 10833/2003 é aplicada por adição,
uma vez que o texto do artigo 84 da MP 2158-35/2001, menciona que a multa será
aplicada por mercadoria, e não por declaração de importação.
MULTA
LANÇADA
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da incorporada,
respondendo tanto pelos tributos e contribuições como por eventual multa de ofício e
demais encargos legais decorrentes de infração por ela cometido em nome da sucedida,
mesmo que formalizados após a alteração societária, mormente se incorporadora e
incorporada encontravam-se sob controle comum. Portanto, à luz da lei, da doutrina e da
jurisprudência, não pode ser afastada a responsabilidade da sucessora em relação à
multa lançada em razão de infração cometida em nome da sucedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Da decisão que excluiu a responsabilidade solidária o Presidente da 12a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo, recorre de ofício, nos termos do § 3o do artigo
70 do Decreto 7574/2011.
Em face do novo julgamento proferido pela DRJ, foram interposto novos
Recursos Voluntários, reafirmando as razões de defesa suscitadas no recursos anteriores,
acrescentando, em virtude do Recurso de Ofício, a alegação em sede de preliminar de nulidade
da decisão da DRJ, por cerceamento do direito de defesa, pelo fato do ato administrativo de
cancelamento e exclusão dos embargos de declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Recurso de Ofício:
O recurso de ofício apresentado atende aos requisitos de admissibilidade e foram
interpostos com fundamento no § 3o do artigo 70 do Decreto 7574/20111. Assim, dele conheço.]
A exclusão da responsabilidade solidária dos Executivos de ambas as empresa,
Incorporada e Incorporadora, sobre os créditos tributários exigidos pela autoridade julgadora de
primeira instância, teve como fundamento o fato de não existirem provas no processo de que os

1 Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância, sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de
perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI (Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art. 56, a decisão excluir da lide o
sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de 2016)

Fl. 4494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

mesmos tenham praticados atos relacionados à infração aqui analisada, e suas funções dentro da
empresa não mostram que os mesmos tenham tido qualquer participação ou relação com as
operações de importação realizadas de forma fraudulenta.
Na decisão recorrida, os julgadores, por maioria dos votos, excluíram da
responsabilidade solidária os Srs. Laércio Brazil Lenz César - 031.054.077-15, Carl Vagn
Orberg - 033.970.098-04, Jorge Delaura Meyer Neto - 352.705.947-49, Arthur Castilho -
247.502.807-63, Renato Pimentel Freitas - 709.986.987-68, Sybelle da Costa Oliveira Ban -
312.664.107-59, Fernando Curado - 295.671.497-04, Kathryn Orberg Beek - 530.444.957-68 e
José Germano da Costa Silveira Filho - 754.632.708-30, no que se refere à responsabilidade nas
infrações abordadas neste auto de infração.
No tocante à responsabilidade solidária, o auto de infração foi baseado no art. 135,
III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos encontrar duas normas autônomas,
uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra
em relação ao terceiro que não participa da relação jurídica tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação - (RE 562.726/PR, j.
03/11/2010, sob a forma do artigo 543-B do CPC).
A responsabilidade de terceiro, por pressupor duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios, nos casos de responsabilidade tributária por atos
ilícitos, o auto de lançamento deve descrever, de forma direta e objetiva, a conduta do agente e a
norma de incidência. Outro detalhe importante é ter presente que o terceiro ou o sócio é
responsável não por ser sócio ou por constar do contrato social que exerce a gerência, e sim por
praticar ato que caracteriza infração descrita em lei.
Ademais, o artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está
praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.
A responsabilização pessoal, portanto, não decorre apenas da condição de sócio
administrador. É necessário demonstrar que o diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica
agiu com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. Tais elementos,
entretanto, não foram evidenciados no auto de infração, que, diversamente do que estabelece o
art. 135 do CTN.
Nessa mesma linha, ressaltando a necessidade de comprovação da atuação dolosa
ou culposa na administração dos negócios, destaca-se o seguinte julgado do Superior, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DA LIDE.
Fl. 4495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de condicionar a
responsabilidade pessoal do sócio-gerente à comprovação da atuação dolosa ou
culposa na administração dos negócios, em decorrência de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, excepcionando-se
a hipótese de dissolução irregular da sociedade devedora.
2. A análise da atuação do sócio, para efeito de enquadramento nas hipóteses de
redirecionamento previstas no art. 135 do CTN, ou, até mesmo, para constatar a
ocorrência de encerramento irregular da sociedade, encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3.
Recurso desprovido. (AgRg no REsp 596.134/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 10/08/2006, p. 193. g.n.). (grifou-se)
Sobre o tema, o CARF tem se manifestado reiteradamente no sentido de que a
aplicação do art. 135 do CTN exige que a autoridade fiscal seja “explícita em relação a quais
atos foram praticados pelo administrador e quais dispositivos legais foram infringidos”. Não
basta simplesmente aduzir a ocorrência de atos ilícitos, sendo necessário que eles sejam
imputados individualmente a cada responsável (Acórdão 1302-003.719, 1402-001.197, 1401-
002.884, 1301-003.227, 1301-003.031).
Nos autos não constam qualquer menção a condutas praticadas diretamente a
essas pessoas, ou que concorreram para sua prática e tampouco demonstrou-se benefícios
pessoais com a ocultação da SOTREQ S/A por meio da interposição fraudulenta.
Dessa forma, correta a exclusão da responsabilidade solidária dos Executivos de
ambas as empresa, Incorporada e Incorporadora, sobre os créditos tributários em discussão,
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Quanto aos demais recursos são tempestivos, tratam de matéria da competência
deste Colegiado e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser
conhecidos.
II - Preliminarmente – nulidade da decisão da DRJ em face da exclusão dos
embargos de declaração:
Informa a recorrente SOTREQ S/A que opôs embargos de declaração em face do
acórdão CARF 3302-005.145, que anulou a primeira decisão da DRJ e determinou que uma nova
fosse proferida, em virtude da não inclusão do Recurso de Ofício, em relação aos 9 responsáveis
solidários excluídos do polo passivo da autuação.
No entender da recorrente, a regra do §3o do art. 70 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta a inclusão do Recurso de Ofício neste caso, somente foi introduzida pelo Decreto
8.853/2016, não podendo retroagir para abarcar situações passadas e que tanto a doutrina quanto
a jurisprudência tem admitido a utilização dos embargos de declaração para a correção de
defeitos decorrentes de erro de fato.
Contudo, aduz que o referido recurso foi cancelado pelo Sr. Amilton Rodrigues
Fonseca - relator do processo na DRJ - sem nenhuma justificativa, maculando o novo acórdão,
em virtude da nulidade insanável por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59,
inciso I do decreto 70.235/72.
Razão não assiste a recorrente nesse ponto.
Fl. 4496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, sempre que a decisão de primeiro grau excluir o sujeito passivo de autuação, cuja
exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, a autoridade julgadora competente de
primeira instância deverá interpor o recurso de ofício perante este Conselho.
Sendo assim, excluir a responsabilidade do sujeito passivo solidário equivale, de
fato e de direito destituí-lo do pagamento do tributo em sua integralidade, e portanto, configura
exoneração sujeita ao recurso de ofício, por foça do que determina do art. 34 do PAF2, redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, portanto, em vigência na data dos fatos.
Além do mais não há prejuízo a defesa pois a matéria está sendo analisada no
presente recurso, suprindo suficientemente falha porventura ocorrida. Se não há prejuízo a defesa
e o ato cumpriu sua finalidade, não enseja decretação de nulidade, pois de acordo com o
princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem
prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Sendo assim, afasto a alegação de nulidade pleiteada.
III - Interposição Fraudulenta – Ocultação do Real Adquirente
A questão central da lide diz respeito a ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias importadas pela SOTREQ S/A (CNPJ 34.151.100/0001-30), uma vez que teria
optado em utilizar o CNPJ de empresa por ela incorporada (CNPJ 61.064.689/0001-02 –
SOTREQ S/A), sua antiga controlada, para realizar operações de importação, declarando-a como
a importadora mesmo após sua extinção por incorporação.
Em outras palavras, alegou a Autoridade Autuante que a SOTREQ S/A, mesmo
após ter incorporado a ANTIGA SOTREQ perante a Receita Federal do Brasil, buscou ocultar-
se, interpondo a empresa já incorporada entre si as Autoridades Aduaneiras, com o intuito de
quebrar a cadeia do IPI, e obter supostas vantagens competitivas.
As condutas imputadas à SOTREQ justificaram a autuação pela prática de
“interposição fraudulenta” de terceiros tipificada como Dano ao Erário, capitulada no art. 23,
inciso V, §§ 1o e 3o do DL 1.455/76, e ainda, com imputação de responsabilidade solidária aos
supostos reais adquirentes, que teriam sido fraudulentamente ocultados, com embasamento legal
no art. 135 do CTN e art. 95, inciso V, do Decreto-Lei n° 37/66.
Tais dispositivos, por constituírem-se na “espinha dorsal” do ato administrativo e
lhe conferirem a indispensável legalidade, merecem ser reproduzidos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002). (grifou-se)
Art.95 Respondem pela infração:

2 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)

Fl. 4497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
(...).
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
(...).
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
O crédito lançado refere-se a aplicação das seguintes multas:
a- Multa de 1% do valor aduaneiro, por omitir informação necessária ao controle
aduaneiro, prevista no artigo 69, § 1o da Lei 10833/2003, combinado com o artigo 84 da
MP 2158/2001 – valor lançado: R$ 2.492.565,95;
b- Multa de 10% do valor aduaneiro, por cessão de nome em operação de importação,
prevista no Artigo 33 da Lei 11.488 de 15/06/2007 – valor lançado: R$ 12.923.367,70;
c- Multa de 100% do valor aduaneiro por conversão da pena de perdimento. Base legal -
art. 23, § 3°, do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976 abril de 1976 – valor lançado;
R$ 126.807.138,00.
Por outro lado a recorrente afirma que as importações em nome da incorporada
(CNPJ no 61.151.1000/0001-02) não decorreu de qualquer ardil ou conduta dolosa, ou mediante
a interposição de uma terceira pessoa, com o fim de ocultar o real importador, mas simplesmente
pela morosidade da Junta Comercial em emitir os documentos exigidos para a baixa do CNPJ da
incorporada, a qual, licitamente, manteve suas atividades até então.
Ainda, demonstra em síntese a cronologia que envolveu a incorporação entre as
sociedades, o que chama a atenção pelo fato de a JUSCESP ter, reiteradas vezes, emitido
incorretamente as certidões necessárias à regularização das filiais:
 Em 30/06/2009, a CABO S/A incorporou a sua controladora, alterou sua
denominação social para SOTREQ S/A e, nos termos da legislação societária,
requereu o registro e arquivamento dos documentos competentes na JUCERJA,
em 29/07/2009.
 Em 14/08/2009, a JUCERJA deferiu o arquivamento dos atos societários de
incorporação.
 Ato contínuo, em 21/09/2009, observando a Instrução Normativa no 88/0 1 do
Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio, a SOTREQ S/A
requereu o arquivamento das atas societárias de incorporação à JUCESP.
 A JUCESP deferiu o arquivamento das atas societárias em 28/10/2009.
 Após reiteradas solicitações da SOTREQ S/A a JUCESP emitiu, em 07/12/2009,
certidão para a regularização de suas filiais em todos os Estados da Federação.
Contudo, a certidão emitida continha erros que impossibilitavam a
regularização. Nova certidão foi emitida pela JUCESP em 29/01/2010, que
também continha erros. Apenas em 15/04/2010, em sua terceira "tentativa", a
JUCESP emitiu uma certidão sem vícios.
Fl. 4498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

 Após a emissão da certidão sem vícios, a SOTREQ S/A passou a atuar na
regularização de todas as suas filiais, antes de pleitear a baixa do CNPJ no
61.064.689/0001-02 (da sociedade incorporada).
 O CNPJ no 61.064.689/0001-02 (da sociedade incorporada) foi baixado em
18/08/2010 pela Receita Federal do Brasil.
Tenho, porém, que alguns elementos iniciais, a guisa de premissas, devem ser
perquiridos antes que se possa chumbar definitivamente o acerto ou desacerto do ato fiscal, ou a
lisura ou o deslize da conduta do contribuinte, até porque aqui estamos cuidando de uma questão
capital, de expropriação do patrimônio do particular em virtude de uma acusação de fraude e
simulação, que deve, antes de mais nada, estar suportada em prova robusta e inquestionável,
convenhamos.
Delimitada a lide, passo ao exame. Para tanto, farei uso da brilhante explicação
sobre controle aduaneiro e interposição fraudulenta contida no Acórdão no 3402002.362, da 4a
Câmara de 2o Turma de Julgamento, cujo relator do voto vencedor foi o conselheiro Fernando
Luiz da Gama Lobo D’eça:
Como é curial o controle aduaneiro das importações e exportações, é uma decorrência
lógica e direta do acúmulo de competências constitucionais privativamente deferidas à
União, para legislar sobre comércio exterior e câmbio (art. 22, VII e VIII da CF/88),
para fiscalizar as operações de câmbio (art. 21, VIII da CF/88), portos, aeroportos e
fronteiras (art. 21, XXII da CF/88), bem como para tributar a importação, exportação e
câmbio (art. 155, I, II e V da CF/88). A complexidade dos diversos fatores que
envolvem o comércio internacional (econômicos interno e externo, tributário,
fitosanitário, ambiental, industrial e etc.) e a consequente diversidade de órgãos estatais
(Banco Central, diversos Ministérios, Secretarias, e etc.) atuando nas várias áreas
específicas de competência envolvidas nas transações internacionais, obviamente
dificulta a coerência interna do sistema e de coordenação entre os diversos órgãos de
atuação, o que impõe não só a uniformização das regras, critérios e procedimentos de
controle aduaneiro das importações e exportações, como a especificação da
competência dos órgãos de regulamentação, controle, fiscalização da execução das
referidas normas.
No caso específico da importação o controle aduaneiro se exerce fundamentalmente
sobre a pessoa do importador, previamente habilitado pela Secretaria da Receita Federal
para exercer as atividades de importação (arts. 542 e 549 do RA/09), e incide sobre um
campo de incidência complexo, compreensivo de uma série de atos consecutivos que se
desdobram, desde a autorização, concedida pelo Governo Federal para a importação
(Licença de Importação – LI; art. 550 do RA/09), passando pela entrada em território
nacional e “conferência aduaneira” da mercadoria (art. 564 do RA/09), até a sua
incorporação definitiva ao comércio ou ao consumo nacionais, que à final se dá com o
“desembaraço aduaneiro” da mercadoria (art. 571 do RA/09), através do qual se efetua a
entrega da mercadoria ao importador, expedindo-se Comprovante de Importação – CI,
que é o documento comprobatório da regularidade da importação (art. 571, § 2o do
RA/09; art. 76 da IN/SRF no 206 de 25/09/02; art. 28 da IN/SRF no 357 de 02/09/03; art.
66 da IN/SRFB no 680/06), e habilita a mercadoria para a venda no mercado interno.
Por outro lado, no campo sancionatório, embora não se ignore que um mesmo fato
pode, em tese, lesionar a interesses distintos, protegidos e sancionados por
diferentes normas, formas e órgãos dos Poderes Públicos (Poderes Executivo e
Judiciário), cujas esferas de responsabilização (civil, penal e administrativa) são, em
tese, independentes (cf. Ac. da 1a Turma do STJ no REsp no 677585RS, em sessão de
06/12/05, Rel. Min. LUIZ FUX, publ. in DJU de 13/02/06, p. 679), também não se
pode olvidar que, inserindo-se num mesmo sistema jurídico, estas esferas de
responsabilização devem obedecer a um mínimo de coerência e racionalidade na
apreciação e qualificação dos fatos tributários e aduaneiros, não se admitindo
antinomias, desproporcionalidade, excesso ou decisões contraditórias, entre os
Fl. 4499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

órgãos jurisdicionais e sancionadores do Estado, na aplicação dos princípios que
informam as atividades tributária e aduaneira asseguradas na Constituição.
A evidente afinidade estrutural e teleológica entre as sanções criminais e
administrativas, e a aplicabilidade dos princípios informadores do Direito Penal ao
Direito Administrativo, já foram ressaltadas tanto pela Doutrina (cf. Nelson Hungria in
“Ilícito Administrativo e Ilícito Penal” publ. na RDA Seleção Histórica Ed. Renovar
Ltda. 1991, págs. 15/21), como pela Jurisprudência (cf. Ac. da 1a Turma do STJ no
REsp no 75730PE, em sessão de 03/06/1997, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, publ. in DJU de 20/10/97 pág. 52.976) e, referindo-se à necessária correlação
entre a infração e sanção tributária e a infração e sanção penal, Geraldo Ataliba lembra
que o “direito penal é direito de superposição”, posto que “a lei penal reporta-se à lei
tributária” e, portanto, “o intérprete e aplicador da lei penal não poderá dar por ocorrido
o fato criminoso sem determinar com precisão e rigor a obrigação tributária, suas
características e peculiaridades estruturais e funcionais, em suas perspectivas estáticas e
dinâmicas”, pois “enquanto não delineada uma situação concreta, à luz do direito
tributário, de modo a tornar inquestionáveis as circunstâncias de fato e sua qualificação
legal, é impossível dar-se por configurado o crime fiscal” (cf. Geraldo Ataliba em
Parecer intitulado “Denúncia Espontânea e Exclusão da Responsabilidade Penal” in
RDT vol. 66/1729).
Nessa ordem de ideias, o Princípio da Tipicidade Tributária exige, não só que as
condutas tributáveis e as respectivas obrigações e sanções tributárias delas
decorrentes, sejam prévia e exaustivamente tipificadas pela lei, mas que a
tributabilidade e responsabilidade de uma conduta somente se dêem quando
ocorra sua exata adequação ao tipo legal, sendo incabível o emprego de analogia
ou interpretação extensiva, para a instituição ou imputação de obrigação
tributária (arts. 108, § 1o e 111, inc. III do CTN), não prevista expressamente na
descrição da lei tributária especifica. Nesse sentido a Jurisprudência já assentou que “o
princípio mor da legalidade exige tipicidade estrita em sede tributária”, de tal forma que
“inocorrendo a hipótese de incidência, tal como prevista na lei, inexigível é a exação, e
por isso mesmo, qualquer punição administrativa decorrente da obrigação tributária”,
“restando vedada qualquer interpretação extensiva por força do artigo 111 do CTN” (cf.
AC. da 1a Turma do STJ no REsp 662.882RJ, Reg. no 2004/00729225, em sessão de
06/12/2005, Rel. Min. LUIZ FUX, publ. in DJU de 13/02/06 p. 672). (grifou-se)
Fixadas essas premissas necessárias ao deslinde da lide, no caso concreto
Verifica-se que a ora Recorrente foi acusada de ser a real importadora oculta em parte das
importações registradas pela empresa SOTREQ S/A (CNPJ 61.064.689/0001-02 – por ela
incorporada), no período de julho de 2009 a junho de 2010, razão pela qual a Fiscalização
entendeu configuradas supostas infrações capituladas no art. 23, inc. V do Decreto-Lei 1.455/76,
para exigir as já mencionadas multas.
Segundo a Autoridade Atuante, a SOTREQ S/A, durante os procedimentos para
cumprimento das formalidade de incorporação perante as Juntas Comerciais dos Estados de São
Paulo (“JUCESP”) e do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) teria arquivado as Atas da SOTREQ S/A e
da ANTIGA SOTREQ que aprovaram a incorporação (“ATAS DE INCORPORAÇÃO”) de
forma célere e eficiente na JUCERJA mas intencional e premeditadamente de forma morosa e
leniente na JUCESP, com a intenção de burlar o Fisco mediante FRAUDE e SIMULAÇÃO.
Aduziu a Autoridade Autuante que, ao agir dessa maneira, a SOTREQ S/A, de
forma dolosa, teria intencionalmente causado morosidade nos procedimentos para formalização
da incorporação perante os aludidos órgãos de registro, com o intuito de se valer de CNPJ da
empresa que estava sendo incorporada, a ANTIGA SOTREQ, para efetuar operações de
importação com a finalidade de QUEBRA DE CADEIA DO IPI, por meio da OCULTAÇÃO
DO REAL ADQUIRENTE das mercadorias importadas.
Fl. 4500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Antes de mais nada, chamo a atenção pelo fato de que se a SOTREQ S/A
realmente pretendesse ocultar o real adquirente das mercadorias, jamais teria efetuado qualquer
ato tendente a informar à Administração Pública da incorporação. Em especial, não teria
efetuado o arquivamento das ATAS DE INCORPORAÇÃO na JUCERJA e na JUCESP.
Também não teriam a SOTREQ SIA e a ANTIGA SOTREQ transmitido as DIPJ informando a
Receita Federal do Brasil sobre o evento de incorporação.
No que tange a afirmação do Senhor Auditor Fiscal que a “morosidade” foi
dolosamente causada pela SOTREQ S/A, oportuno se atentar ao contexto econômico e
burocrático brasileiro para a prática de toda e qualquer atividade no Brasil, levando em
consideração, que no presente caso envolvem duas empresas localizadas em dois Estados da
Federação distintos e, consequentemente, duas juntas comerciais e procedimentos especiais que
precisam ser obedecidos, como o arquivamento da JUCERJA e depois na JUCESP, como
expressamente determina o art. 12 da IN DNRC no 88/013 e como recomenda o Manual de
Registro fornecido pela JUCESP, em seu item “3.4.2 – ARQUIVAMENTO” 4. Além disso, deve
se levar em consideração o fato da JUCESP ter, reiteradas vezes, emitido incorretamente as
certidões necessárias à regularização das filiais, como atestam os documentos anexados aos
autos.
Dessa forma, diante de toda situação fática probatória contida nos autos, entendo
que não existem fundamentos, motivação ou provas que permitem afirmar que a SOTREQ S/A
agiu com o intuito doloso e deliberado de elidir o pagamento de tributos aduaneiros ou mesmo
ocultar o real adquirente das mercadorias para obter qualquer vantagem. Além do mais, as
alegadas “morosidade dolosa” e “leniência” são reflexo não de ardil da SOTREQ S/A para burlar
o Fisco, mas consequência da necessidade dos contribuintes cumprirem incontáveis obrigações
legais e infralegais, agravada, no presente caso, por inúmeros erros cometidos pela JUCESP na
emissão das certidões necessárias à regularização das filiais.
De outro norte, o dispositivo legal dado como fundamento das multas exigidas
está previsto no art. 23, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976. Para a Autoridade Autuante
a SOTREQ S/A causou DANO AO ERÁRIO, em razão da ocultação do real adquirente na
operação de comércio exterior, mediante prática de FRAUDE e SIMULAÇÃO.
Na modalidade denominada “interposição comprovada”, prevista no inciso V do
art. 23 do DL 1.455/1976, devem-se juntar elementos probantes necessários e suficientes para
comprovar que houve a ocultação, na importação ou na exportação, do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou o responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
A lei tipifica como infração a “ocultação” de qualquer uma das pessoas
participantes da operação de comércio exterior, quais sejam: o sujeito passivo (incluídos o
importador e os responsáveis – art. 121, parágrafo único, CTN), do real vendedor, do real
comprador ou de responsável pela operação. Trata-se, portanto, da ocultação de pessoas, de
modo a encobrir, esconder, das autoridades aduaneiras, os verdadeiros agentes participantes da

3 Art. 12. As sociedades envolvidas na operação de incorporação que tenham sede em outra unidade da federação,
deverão arquivar a requerimento dos administradores da incorporadora na Junta Comercial da respectiva jurisdição
os seus atos específicos:
I - na sede da incorporadora: o instrumento que deliberou a incorporação;
II - na sede da incorporada: o instrumento que deliberou a sua incorporação, instruído com certidão de arquivamento
do ato da incorporadora, na Junta Comercial de sua sede.

4 Disponível em: http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/anexo2_ltda.pdf (acesso em 02/12/2019)
Fl. 4501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

operação de comércio exterior, não os informando corretamente nos documentos relacionados ao
despacho aduaneiro.
Elemento importante para caracterizar a conduta típica da infração, nesta
modalidade de infração, é a comprovação da fraude ou da simulação. Em outras palavras, deve
haver a prova de que os agentes envolvidos na prática da infração se utilizaram de um meio
ardiloso, um recurso fraudulento ou simulado para alcançar o objetivo (de ocultar pessoas).
O art. 72 da Lei no 4.502/19645 define a fraude como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais. Contudo, nos casos de interposição a
fraude não está relacionada apenas à questão tributária, mas, de forma mais ampla, envolve todas
as matérias inerentes ao controle aduaneiro. Pode-se fraudar com vistas a ocultar o real
adquirente de mercadoria de importação proibida.
A simulação aqui tratada, por sua vez, pode encontrar sua conceituação no
parágrafo 1o do art. 167 do Código Civil6. A simulação, na lição de ALBERTO XAVIER7, “é um
caso de divergência entre a vontade (vontade real) e a declaração (vontade declarada),
procedente de acordo entre o declarante e o declaratário e determinada pelo intuito de enganar
terceiros”. Portanto, simular um negócio jurídico significa formalizar algo diferente da realidade
dos fatos, dando-lhe uma forma jurídica não correspondente à referida realidade, tendo em vistas
lesar terceiros.
Em regra, as partes envolvidas, em conluio, acordam o ato simulatório, de modo a
assentar o que será declarado às autoridades aduaneiras em divergência da realidade dos fatos
(p.ex. informa-se na declaração de importação que a modalidade de importação é por conta
própria, quando na realidade há uma terceira pessoa – o real adquirente – conduzindo toda a
operação). MARIA HELENA DINIZ8 conceitua interposta pessoa como “aquele que comparece
num dado negócio jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e
encobrindo-o. Tratar-se do presta-nome ou testa de ferro. Age em lugar do verdadeiro
interessado que, por motivos não de todo lícitos, deseja ocultar sua participação num ato
negocial”.
No entender da Autoridade lançadora, a SIMULAÇÃO estaria presente no caso,
pois no que chama de “aspecto objetivo da simulação”, a Autoridade Autuante argumenta que a
SOTREQ S/A não teria prestado declaração verdadeira à Aduana e, no que chama “apecto
subjetivo da simulação” a Autoridade Autuante acusa a SOTREQ S/A de agir intencionalmente
em desconformidade com a lei.
Não há a menor dúvida de que a autuada usou o CNPJ da empresa já extinta.
Também é inquestionável que o procedimento adotado pode até ser contrário à Constituição
Federal, como disse o fautor do lançamento tributário. É inquestionável também que tal proceder

5 Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
6 § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

7 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002, p. 52.
8 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva. Vol. II, p. 885.
Fl. 4502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

contraria as normas regulamentares em vigor, como as instruções normativas mencionadas no
próprio Ato de Infração.
Há que se considerar, porém, que a imposição de sanções pecuniárias se insere no
contexto do poder punitivo do Estado, bem como que no estado democrático de direito o tal
poder sancionatório depende de manifestação expressa do Poder Legislativo, mediante lei. Há
que se considerar, ainda, que no “jus puniendi” estatal prevalece o princípio da legalidade
cerrada, ou seja, o fato concretamente ocorrido deve ser o precisamente descrito na norma legal
cuja aplicação se pretenda (incisos II do art. 5o da Constituição Federal9).
Desde o momento que a autoridade fiscal afirma que constatou que a origem dos
recursos está amplamente demonstrada na contabilidade da empresa “incorporadora” e
“controladora” da empresa cujo CNPJ foi utilizado nas declarações de importações, esvaiu-se a
acusação de “dano ao erário”, pois os “reais adquirentes” não foram ocultados.
Todas as conclusões da Autoridade Autuante partem da premissa de que a
incorporação teria ocorrido e estaria pronta e acabada perante a Receita Federal do Brasil,
independentemente dos registros na JUSCESP, pois assim determinaria o artigo 28, inciso II e 9o
da IN RFB no 748/200710, ou seja: o pressuposto nuclear da motivação do Auto de Infração é que
a incorporação já teria ocorrido e que a SOTREQ S/A não havia requerido a baixa no CNPJ da
incorporada intencionalmente, para, de forma dolosa, ocultar o real adquirente das mercadorias e
quebrar a cadeia do IPI.
De outro norte, se a SOTREQ S/A realmente pretendesse ocultar o real adquirente
das mercadorias, jamais teria efetuado qualquer ato tendente a informar à Administração Pública
da incorporação. Em especial, não teria efetuado o arquivamento das ATAS DE
INCORPORAÇÃO na JUCERJA e na JUCESP. Também não teriam a SOTREQ SIA e a
ANTIGA SOTREQ transmitido as DIPJ informando a Receita Federal do Brasil sobre o evento
de incorporação.
Inclusive, entendo que a transmissão das DIPJ é a prova fundamental a favor da
SOTREQ SI A, pois demonstra que a Autoridade Fiscal sabia da incorporação e não pode alegar
que tenha sido lograda ou enganada. Nesse particular, veja-se o artigo 1.154 do Código Civil:
O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do
cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiros, salvo prova de que
este o conhecia. (grifou-se)
Nota-se, desse dispositivo, que qualquer ato sujeito a registro, como as ATAS DE
INCORPORAÇÃO, pode ser oposto a terceiros antes de cumpridas todas as formalidades legais
se for provado que esse terceiro conhecia tal ato. A meu ver esse dispositivo é aplicável ao caso
e, nessa medida, as DIPJ provam a ciência do Fisco Federal das atas de incorporação e, como
decorrência, não pode alegar que foi enganado ou logrado.

9 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
10 Seção IV Da Baixa de Inscrição no CNPJ
Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser solicitada até o quinto dia útil do segundo
mês subseqüente à ocorrência dos seguintes eventos de extinção:
II - incorporação;
(...)
Art. 9o A competência para deferir atos cadastrais no CNPJ é do titular de unidade cadastradora com jurisdição sobre
o domicílio tributário do estabelecimento a que se referir o pedido, ou da pessoa por ele designada.

Fl. 4503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Ainda, alegou a Autoridade Autuante que a SOTREQ S/A, mesmo após ter
incorporado a ANTIGA SOTREQ perante a Receita Federal do Brasil, buscou ocultar-se,
interpondo a empresa já incorporada entre si e as Autoridades Aduaneiras, com o intuito de
quebrar a cadeia do IPI, e obter supostas vantagens competitivas.
Alias, no presente caso a quebra da cadeia do IPI, o que motivou a lavratura do
Auto de Infração, já foi superada pela decisão da DRJ, consta do voto a seguinte afirmativa:
Referente a alegação de que a quebra da cadeia do IPI, citada no RVF deve ser
ignorada, uma vez que as filiais sempre mantiveram o livro de apuração
regularizado, recolhendo o tributo corretamente, cabem aqui a observação que a
quebra da cadeia do IPI não é uma causa ou a origem da infração de ocultação do real
adquirente/interposição fraudulenta, podendo ser uma consequência ou o objetivo da
prática da infração. Entendo que no caso em análise não há comprovação da quebra de
cadeia do IPI, mas há uma clara ocultação do real adquirente das mercadorias, conforme
mencionado.
Não consigo vislumbrar maior contradição do que fundamentar toda a autuação na
alegação de que a incorporação já teria ocorrido aos olhos da Receita Federal do Brasil e autuar a
SOTREQ S/A por interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente. Como é possível
ocultar-se atrás de algo que, segundo a própria Autoridade, não existia mais à época da suposta
ocultação? Não existe ocultação do real adquirente ou quebra da cadeia do IPI "tentados".
Não obstante a alegação da quebra da cadeia do IPI já ter sido superada pela
Decisão da DRJ, não posso deixar de salientar que uma acusação dessas somente pode ser feita
acompanhada de prova da falta de pagamento do IPI. Meras alegações genéricas de que isso
gerou vantagens tributárias não podem fundamentar graves acusações de ilícitos como aquelas
constantes do Termo de Verificação Fiscal analisado.
Já alegações genéricas de supostas vantagens competitivas e ofensa à
concorrência sequer deveriam ter sido feitas, pois essa matéria é de competência exclusiva do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). No entanto, já que tais alegações foram
feitas, deveriam vir acompanhadas das respectivas provas, o que evidentemente demandaria uma
análise do efeito econômico do IPI que supostamente deixou de ser recolhido, ou seja, seria
necessário verificar, no mínimo: a) se o preço do produto final foi reduzido por conta do tributo
que deixou de ser recolhido; e b) se essa redução efetivamente feriu a concorrência, ocasionando
perdas de lucros e de fatias do mercado aos concorrentes. E tudo isso deveria vir acompanhado
de gráficos, tabelas, estudos, documentos, entre outros, que efetivamente demonstrassem um
dano concreto à concorrência. Alegações genéricas e, repita-se, suposta ofensa a entes abstratos,
sem qualquer prova que as embase, jamais poderiam fundamentar acusações tão graves quanto
aquelas feitas no Auto de Infração.
Em vista dessas considerações, entendo que o Senhor Agente Autuante cometeu
um grave equívoco ao autuar a SOTREQ S/A sob tão severas alegações e acusações, pois tudo o
quanto aqui já tratado e os documentos acostados aos autos me dão a firme convicção de que não
houve qualquer intenção dolosa de lograr o Fisco nem qualquer ato praticado com tal finalidade.
a SOTREQ S/A apenas e tão somente está inserida na complexa realidade econômica e
burocrática brasileira e seus atos refletem a realidade presente nos autos.
Não está em julgamento, neste juízo administrativo, se o proceder da autuada está,
ou não, em consonância com outros deveres instrumentais previstos na legislação federal. O que
se discute, apenas, é se a interposição do terceiro foi, ou não fraudulenta. Se a lei diz que não,
Fl. 4504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

não comporta discutir-se outras questões, por mais relevantes que sejam, tais como divagações
sobre o interesse social ou estatal protegido pela Constituição Federal.
Assim sendo, mesmo que a Constituição contenha preceito quanto à proteção da
economia nacional em relação a práticas irregulares nas transações com o exterior, sanções,
pecuniárias ou não, dependem de expressa definição, em lei, ato próprio, emanado do Poder
Legislativo, definindo previamente as condutas tipificadas e as respectivas sanções.
No caso incorre quaisquer das hipóteses mencionadas no dispositivo retro
transcrito, eis que inexiste no Auto de Infração excogitado qualquer comprovação de
insuficiência no pagamento dos tributos aduaneiros e muito menos em razão de artifício doloso,
vez que o referido lançamento se restringe exclusivamente à exigência de multa, sem qualquer
exigência adicional de tributos aduaneiros.
Da mesma forma não vislumbro a ocorrência de qualquer “ocultação” “mediante
simulação” que tivesse por fim prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
relevante para o controle aduaneiro ou para a arrecadação tributária, que justificasse a aplicação
da pretendida pena de perdimento. Aliás no que tange a ocorrência de simulação para que
configure dano ao erário, destaco que a jurisprudência do CARF é pacífica quanto a necessidade
de provar a existência de dolo, fraude e simulação, tema que já foi até objeto de Súmula do
CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo. (grifei)
Inclusive, nos casos de aplicação da MULTA POR DANO AO ERÁRIO, outro
não é entendimento do CARF, que exige a prova do dolo específico de prejudicar o Fisco, para
imputar tal penalidade. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração 29/11/2007 a 15/06/2009
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NÃO
CARACTERIZADA. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE
ATO DISSIMULADO E DE SIMULAÇÃO. CANCELAMENTO.
A caracterização da interposição fraudulenta se justifica pela ocorrência de fraude ou
simulação no ato de importar ou exportar, não bastando, para fins da capitulação de
dano ao erário contida no art. 23, V do DL 1.455/ 1976 a acusação de ocultação pura
e simples. Restou verificado nos autos que as operações fiscalizadas não se tratam
de importação por conta e ordem, cujo ato dissimulado seria a prestação do
serviço, mas sim, eram de importação por encomenda, de modo que por não haver
ato dissimulado não há simulação, devendo ser cancelado o lançamento fiscal nela
lastreado. Recurso voluntário Provido. "(Acordão no 3402-002.275) (grifei)
O voto vencedor do referido acórdão, de lavra do Conselheiro João Carlos Cassuli
Jr., é didático no que tange à exigência de comprovação de fraude ou simulação:
O conceito de fraude, dado pelo artigo 72 da Lei 4.502/1964 em cotejo aos fatos dos
autos deixa claro que aqui não se está diante da hipótese de fraude, pois que não se
impediu ou retardou o fato gerador e nem se excluiu ou modificou suas características
essenciais, pois que não se deixou de recolher os tributos nas operações. Portanto, como
bem sustentada pelo fiscal autuante se trataria de simulação, cujo ato simulado teria sido
a importação direta, e o ato dissimulado teria sido a prestação de serviços, inerente à
importação por conta e ordem.
Fl. 4505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Se, porém, a importação não se qualifica legalmente como ‘por conta e ordem’, como
reconhece a própria DRJ e mesmo os diversos elementos dos autos, e quando muito se
qualificaria como “por encomenda” que na verdade gera uma venda no mercado interno
- tal qual foi retratado nos documentos fiscais (o que põe em questionamento inclusive a
má-fé que está ínsita na acusação fiscal) - não há como se extrair ou caracterizar a
simulação. Até pode ter havido "ocultação", mas não há "simulação", pois que o
ato dissimulado, que era a 'prestação de serviços' inerentes à importação 'por
conta e ordem', é inexistente no caso.
Não havendo simulação e nem fraude, não se preenche a hipótese legal do art. 23,
V, do Decreto- Lei n° 1.455/76, e consequentemente, não deve subsistir o
lançamento em questão. (Página 30 do Acórdão no 3402-002.275) (grifei)
Em voto proferido no Acórdão no 3102-002.097, o Conselheiro José Fernandes do
Nascimento explica o que é a interposição fraudulenta e esclarece a necessidade de comprovação
de FRAUDE ou SIMULAÇAO para caracterização da infração:
De modo geral, há interposição fraudulenta ou interposição ilícita quando uma
determinada pessoa (denominada de interposta pessoa) realiza, em nome próprio,
negócio jurídico de outrem (o real beneficiário), substituindo e ocultando este último do
conhecimento de terceiros prejudicados com a operação simulada. Trata-se de ilícito de
natureza complexa, que envolve, necessariamente, a conduta de duas pessoas, uma
aparente e a outra oculta, cada uma contribuindo de forma distinta para a realização do
ilícito.
No âmbito das operações de comércio exterior, a interposta pessoa é aquela que se
coloca entre o importador/ exportador estrangeiro e o comprador/vendedor no País,
ocultando um ou outro do conhecimento dos órgãos de controle e fiscalização das
atividades de comércio exterior.
Assim, no âmbito da operação de importação, a interposição fraudulenta consiste
no ajuste doloso (conluio) entre o importador ostensivo e o real adquirente da
mercadoria estrangeira (o importador oculto), mediante a omissão deste último
nos documentos que amparam a operação de importação e no respectivo
procedimento de despacho aduaneiro de importação, evitando que os órgãos de
controle das atividades de comércio exterior tomem conhecimento do verdadeiro
importador e, dessa forma, eximindo-se do pagamento dos tributos e demais encargos
decorrentes da prática da referida operação, especialmente no que tange a operação
cambial. (grifei)
Portanto, os aspectos objetivos e subjetivos da SIMULAÇÃO deveriam ter sido
provados pela Autoridade Lançadora.
Nesse contexto, oportuno trazer a tona a conclusão do Parecer exarado pela ex-
Conselheira e ex-Presidente da 2a Turma, da 3a Seção do CARF Judith Do Amaral Marcondes
Armando juntado às fls. 4230/4305, o qual tece considerações acerca do mérito e dos requisitos
formais e materiais do Auto de Infração em análise, e conclui o seguinte:
1) A Autoridade Autuante cometeu um severo equívoco ao lavrar o Auto de Infração
objeto do Processo Administrativo n° 11829.720038/2012 e exigir pesadíssimas multas
da SOTREQ S/A sob alegação de dolo, simulação e ocultação do real adquirente, Esse
equívoco foi seriamente agravado pelas inúmeras acusações criminais feitas contra os
diretores da SOTREQ S/A;
2) Com efeito, as ilações feitas pela Autoridade Autuante de "morosidade" dolosa e
"leniência* são reflexos não de ardil da SOTREQ S/A para burlar o Fisco, mas produto
da necessidade de os contribuintes cumprirem incontáveis obrigações legais e
infralegais, principais e acessórias, em todos os âmbitos federativos, que é resultado da
burocracia do Estado Brasileiro, agravada, no caso concreto, por inúmeros erros
cometidos pela JUSCESP na emissão das certidões necessárias à regularização das
filiais;
Fl. 4506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

3) Além disso, o estudo da legislação relativa ao DANO AO ERÁRIO, bem como da
finalidade das penalidades a ele relacionadas, expressa na exposição de motivo da
respectiva legislação, e da jurisprudência dos Tribunais Pátrios revela ser indispensável
tanto a prova de efetivo dano ao controle cambial ou ao pagamento de tributos quanto a
prova de que o contribuinte teve o objetivo doloso de lograr o Fisco. Compulsando os
autos do Processo Administrativo n° 11829.720038/2012-27, percebo que a Autoridade
Autuante não produziu uma prova nem outra;
4) Outrossim, a análise do artigo 15 do AVA, dos comentários que o Comitê de
Valoração Aduaneira já proferiu sobre ele e dos contratos que formalizam a relação
comercial entre as empresas SOTREQ S/A e CATERPILLAR, me permite concluir que
não está configurada qualquer das hipóteses de vinculação previstas no AVA, razão pela
qual considero infundadas as razões da Autuação quanto à penalidade pela falta de
declaração da vinculação;
5) Aliás, mesmo sem levar em consideração as incongruências, inconsistências e
contradições da autuação, apontadas no presente Parecer, tenho total convicção que a
ausência de provas e de fundamentos do lançamento é tamanha que apenas pelas suas
próprias razoes (pela falta delas, na verdade) o Auto de Infração não pode subsistir.
O inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 define que há dano ao erário quando
há ocultação do real comprador mediante fraude ou simulação, incluindo neste caso a
interposição fraudulenta. Contudo, o referido dispositivo não se esgota na norma acima
transcrita e invocada pela autoridade lançadora. Mais adiante, no parágrafo 2 o,
prescreve, claramente que “presume-se interposição fraudulenta na operação de
comércio exterior a não-comprovação da origem e transferência dos recursos
empregados”.
No caso específico, sobre a ocultação do real adquirente que motivou a lavratura
do Auto de Infração, foi instaurado inquérito policial (Processo n° 3403.2013. 000199-2 (IPL
0022620013 – fls. 4040/4043),para apurar suposta pratica de crime tipificada nos artigos 304 c/c
229 e artigo 334, do Código Penal, cujo parecer prolatado conclui pela inexistência de FRAUDE
ou SIMULAÇÃO, consta do relatório do Ministério Público os seguintes esclarecimentos:
Nessa senda, considerando que demostrada nos autos a efetiva incorporação, a
regularização da situação e que a nova 'SOTREQ S/A' era de fato a destinatária
da mercadoria apreendida, as quais foram devidamente declaradas em DI, não há
de se falar da incidência dos artigos 304 c/ c 299 e/ou artigo 334, todos do Código
Penal pela ausência do elemento anímico - dolo. A ilicitude, se houver, resume-se ao
campo administrativo/ tributário, não podendo imputar aos representantes legais da
empresa a prática da infração penal.
Logo, restando afastada a simulação e a fraude exigidas para a caracterização da
atividade criminosa, não se vislumbra justa causa para a deflagração de eventual ação
penal, razão pela qual o arquivamento dos autos é medida que se impõe." (grifou-se)
Consta, ainda, que o Judiciário acolheu, na íntegra, a manifestação do Ministério
Público (fl.4044). Pode-se dizer, inclusive, que a imputação do crime de importação irregular
constitui coisa julgada.
Assim sendo, apesar de contrária aos ditames das normas das Instruções
Normativas da Receita Federal do Brasil ou da própria Constituição Federal, a conduta da
autuada não se amolga à definida no dispositivo legal dado como infringido, porque o uso do
CNPJ da pessoa jurídica extinta não constitui uma “interposição fraudulenta”, no dizer do citado
artigo do Decreto-lei.
Claramente o que ocorreu é que a autuada, sucessora e controladora da empresa
incorporada, utilizou indevidamente o seu CNPJ para documentar as operações. Não houve
Fl. 4507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

qualquer dano efetivo ao erário, muito menos o que é definido pelo dispositivo legal dado como
infringido.
O simples desenquadramento do fato descrito pela autoridade lançadora,
indiscutivelmente praticado pela autuada, da norma invocada no lançamento tributário como
fundante da multa exigida é suficiente para cancelamento da exigência. O lançamento tributário,
como espécie que é de “ato administrativo”, só pode subsistir se devidamente fundamentado,
conforme prescreve o nosso ordenamento jurídico.
No âmbito federal a motivação é regulada na Lei no 9.784/99, que trata da matéria
em seu art. 50, do qual se transcrevem as seguintes disposições:
Art. 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Assim, ante a falta de comprovação da “ocultação” “mediante fraude ou
simulação”, de quaisquer dos intervenientes na importação expressamente mencionados, que
constitui pressuposto para a aplicação da pena de perdimento e da pretendida multa alternativa,
também não há como fugir à conclusão de impossibilidade de aplicação da pena, por atipicidade
da conduta da recorrente em relação ao disposto no art. 23, inc. V do Decreto-lei 1.455/76,
impondo o cancelamento desta exigência.
IV - Cessão De Nome
Em razão de a Recorrente manter as importações após a incorporação na filial-
incorporada de CNPJ 61.064.689/0001-02, o auto de infração vislumbrou a incidência da multa
prevista no artigo 33 da Lei 11.488/07:
Art. 33 A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No que tange à multa aplicada pela cessão do nome da pessoa jurídica com vistas
ao acobertamento do real importado, por pertinentes, os argumentos do douto voto vencido da
decisão de primeira instância, que acolho integralmente.
Referente a multa por cessão de nome, prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007 a
impugnante pleiteia a nulidade do auto de infração, fundamentando o pleito no fato de
não mais existir o CNPJ da incorporada., e desta forma esta não poderia ceder o nome.
Para a análise desta alegação, cabe lembrarmos que durante todo o nosso voto,
entendemos que a situação analisada foi uma simulação, onde a autuada utilizou-se de
um CNPJ de uma empresa incorporada, portanto inexistente quando da ocorrência das
infrações sancionadas, que deliberadamente não foi baixado junto à Receita Federal. O
CNPJ foi utilizado indevidamente pela autuada, para realizar operações de importação.
Dito isto desde um primeiro momento então entendemos que a empresa importadora
SOTREQ S/A CNPJ 61.064.689/0001-02, já não mais existia uma vez que havia sido
incorporada, nos termos do artigo 219 da Lei 6404/1976 :
Fl. 4508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Não existindo a empresa, também não existe o CNPJ, uma vez que o mesmo deve ser
baixado nos termos do Inciso II do artigo 28 da IN SRF748/2007 até o quinto dia útil do
segundo mês subsequente à ocorrência dos seguintes eventos de extinção.
Com base neste entendimento foi baixado de ofício pela RFB o CNPJ da empresa
incorporada em 24/11/2010, com data retroativa a 30/06/2009, data de sua incorporação.
Da legislação citada, fica claro que a condição de existência da empresa são seus atos
constitutivos, ou de transformação e não o CNPJ.
O entendimento que a empresa incorporada já não mais existia também é apresentado
em várias citações do TVF ( Termo de Verificação Física) que acompanha o auto de
infração, conforme os transcritos abaixo:
(...)Portanto, EM TESE, as operações de importação analisadas no período abrangido
pelo presente procedimento fiscal, tratam-se de NEGÓCIO JURÍDICO praticado COM
VÍCIO, em razão da INEXISTÊNCIA do titular dos documentos de importação, já que
as Declarações de Importação foram todas registradas sob um registro de CNPJ
EXTINTO.
(...)Nas DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO, a Autuada declarou em 100% das vezes
como real Adquirente a empresa Controlada/Incorporada, antiga SOTREQ S/A, CNPJ
61.064.689/0001-02 (observar no quadro acima), contudo, esta se encontra extinta em
função das Regras-Matrizes de Dever Instrumental já discorridas.
(...)A empresa Incorporada, portanto extinta, foi declarada tanto como Importadora
direta, quanto como Adquirente. Como em nenhuma das DI o CNPJ era ativo, em
todas, a controlada figura como INTERPOSTA PESSOA, tipo previsto no art. 23, inciso
"V", do Decreto-Lei 1.45 5/197 6.
Diante do exposto, julgo procedente o pleito da autuada que no caso não cabe a multa
de 10% prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007.
Portanto, afasto a responsabilidade da sucessora em relação a multa lançada
prevista no art. 33, da Lei no 11.488/2007.
II - Multa de 1% - Artigo 69 da Lei 10833/2003
a) inexistência de vinculação entre a Recorrente e a Caterpillar:
Outra infração apontada no TVF diz respeito à aplicação da multa de 1% do valor
aduaneiro, por falta de declaração, prevista no art. 69, § 1o, da Lei 10.833/2003, caracterizada
pela suposta ausência de informação, por parte da SOTREQ S/A da condição de vinculação entre
ela e a exportadora, CATERPILLAR AMERICANAS S.A.R.L., sociedade sediada na Suíça.
Justifica o Fisco, que possui registros em seus sistemas de que as sociedades
pertencem ao mesmo “Grupo Empresarial”, considerando-as, dessa forma, partes vinculadas para
fins de despacho aduaneiro e do preenchimento das Declarações de Importação.
A multa exigida da recorrente está assim tipificada no art. 69, §1o da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, abaixo transcritos:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
Fl. 4509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
MP no 2.158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Nesse ponto, argumenta, que a recorrente não detém relação societária ou familiar
com a exportadora Caterpillar, muito menos a representação exclusiva, tal como exigido nos
itens 4 e 5 do artigo 15 do Acordo de Valoração Aduaneira. Alega, ainda, que como demonstrada
na Ficha Cadastral Completa emitida pela JUSESP, a empresa SOTREQ S/A somente detém
representação exclusiva em alguns Estados da Federação e que possui outros revendedores no
Brasil e que tal informação consta do sítio da empresa.
Defende a recorrente que a DRJ não contestou a inexistência de relação societária
ou familiar, controle comum ou associação entre as empresas, mas manteve a multa ao único
argumento de que a contribuinte detém sim a representação exclusiva da Caterpillar e que esta é
a hipótese de vinculação entre empresas nos termos do inciso X do artigo 23 da Lei 9430/199611.
De acordo com o AVA (Acordo de Valoração Aduaneira), especificamente nos
itens 4 e 5, estão elencadas as situações capazes de configurar vinculação entre o comprador e o
vendedor, senão vejamos:
Artigo 15
4. Para os fins deste Acordo, as pessoas serão consideradas vinculadas somente se:
(a) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra;
(b) forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;
(c) forem empregador e empregado;
(d) qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver 5% ou mais
das ações ou títulos emitidos com direito a voto de ambas;
(e) uma delas, direta ou indiretamente, controlar a outra;
(f) forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira pessoa; ou
(g) juntos, controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa;
(h) forem membros da mesma família.
5. As pessoas que forem associadas em negócios, pelo fato de uma ser o agente, o
distribuidor ou o concessionário exclusivo da outra, qualquer que seja a denominação
utilizada, serão consideradas vinculadas para os fins deste Acordo, desde que se
enquadrem em algum dos critérios do parágrafo 4 deste Artigo.
Merece atenção os itens 4.c e 4.h, pois relatam situação de emprego e de família,
figuras distantes dos fatos em análise. A hipótese elencada no 4.a, trata da ocupação de cargos de
responsabilidade/direção entre as partes vinculadas. Já o item 4.b, prevê vinculação quando duas
pessoas figurarem como “legalmente associadas” em um negócio. O conceito de empresa
associada não figura expressamente na legislação aduaneira brasileira e no Direito como um
todo, onde apenas encontramos referências a empresas coligadas, controladoras e controladas.

11 Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:
(...)
X – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens,
serviços ou direitos.

Fl. 4510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Valendo-me do conceito da Contabilidade e do Pronunciamento Técnico no 18, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis12 (CPC), temos que quando o AVA se refere a empresas
"legalmente associadas", quer significar que existe uma influência significativa de uma empresa
sobre outra.
Acrescentando, que no âmbito da Contabilidade, no Plano Oficial de
Contabilidade, adotado pela União Europeia, encontramos as seguintes normas sobre o tema:
2.7- Tratamento de Ligações Entre Empresas
Tendo em conta as ligações existentes entre si, em consequência da titularidade de
partes de capital ou de outros direitos, as empresas classificam-se, sob o ponto de vista
contabilístico, em:
a) Empresas do grupo;
b) Empresas associadas
c) Outras empresas
Empresas do grupo são as empresas que fazem parte de um conjunto compreendido por
empresa-mãe e empresas filiais.
Empresas-mãe são as que, por si só ou em conjunto com uma ou mais empresas,
dominam ou controlam outra ou outras empresas.
Empresas filiais são aquelas sobre as quais uma empresa (empresa-mãe) detém o poder
de domínio ou controle.
Quando uma empresa-mãe tiver filiais que por sua vez sejam empresas-mãe de outras,
estas serão também filiais da primeira.
(...)
Empresas associadas, de acordo com a definição incluída no capítulo 2.7 do Plano
Oficial de Contabilidade, são aquelas sobre as quais, uma empresa participante,
exerce uma influência significativa sobre a gestão e a sua política financeira,
presumindo- se que existe uma tal influência sempre que a participante detenha
20% ou mais dos direitos de voto dos titulares do capital e não possa ser
considerada como empresa-mãe. (grifei)
Verifica-se de plano, pela legislação citada acima e por tudo que consta nos autos,
que não existe vinculação societária entre a empresa SOTREQ S/A e a exportadora
CATERPILLAR.
A seguir, sobre as situações que tratam de controle societário, seja por meio da
detenção de ações ou títulos com direito de voto (4.d), seja pelo controle de uma sobre a outra
(4.e), seja pelo controle das duas sobre uma terceira ou de uma terceira sobre as duas (4.f),
também não se verificam, conforme a documentação e as informações que constam nos autos.
O que se conclui que no presente caso ao contrário do estabelecido pelo Fisco de
que se trata de “Grupo Empresarial”, a relação negocial das empresas é meramente de
representação comercial, consistente na compra e venda de produtos da CATERPILLAR pela
SOTREQ S/A, para fins de revenda e assistência técnica no Brasil.

12 Definições
Os termos a seguir são utilizados neste Pronunciamento com os seguintes significados:
Coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa.
(...)
Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma
investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. (grifou-se)

Fl. 4511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Vale notar, ainda, que o contrato ressalta, em diversas oportunidades, a
independência da SOTREQ S/A para negociar os produtos da CATERPILLAR, não se
submetendo de nenhuma forma a qualquer espécie de controle diretivo ou poder decisório.
Ademais, os fatores de risco são detidos por cada parte na medida de suas responsabilidades.
Além disso, o dispositivo do item 5 do Artigo 15 do AVA, acima colacionado, foi
editado especialmente para tratar da limitação da expressão "relação comercial". Ele nos orienta
a notar que despeito das orientações taxativas no item 4 é necessário excluir, no item 4- b, todas
as relações comerciais que não sejam exclusivas. Com efeito, esse dispositivo não seria
necessário caso a norma contida no item 4-b pudesse, por si só, chegar ao objetivo previsto no
AVA com relação aos tipos de vinculação comercial.
Nesse sentido, o Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização
Mundial de Aduanas (“OMA”), editou uma orientação restritiva para a interpretação, por meio
de nota explicativa sobre o dispositivo acima, veiculado por meio da IN SRF n° 318/03,
informando que "o artigo 15.4 elenca somente oito situações nas quais, para os fins do Acordo,
as pessoas serão consideradas como vinculadas", senão vejamos:
A redação do Artigo 15.5 do Acordo tem dois objetivos.
O primeiro é o de estabelecer uma clara distinção do conceito sustentado em certos
sistemas de valoração, de que os agentes exclusivos estão, por sua natureza, vinculados
com seus fornecedores. De outro lado, reconhece-se que as pessoas designadas como
agentes exclusivos não deverão, somente por esse fato, ser consideradas como não
vinculadas se, na realidade, atenderem a um dos critérios do Artigo 15.4. Portanto, o
segundo objetivo do Artigo 15.5 é que a vinculação entre as partes seja considerada
unicamente com base no dispositivo do Artigo 15.4.
Considera, ainda, o Comitê Técnico de Valoração que: “'É possível concluir,
então, com bastante certeza, que as estipulações do contrato indicarão claramente se são
aplicáveis ou não as disposições em questão do Acordo.". Quer dizer, a alegação fiscal de que
possui em seus sistemas a informação de que a SOTREQ S/A e a CATERPILLAR pertenceriam
ao mesmo "Grupo Empresarial", para justificar o lançamento da multa, não é consentâneo com o
AVA, porque a análise da existência de vinculação para fins de despacho aduaneiro e do
preenchimento das Declarações de Importação deve necessariamente partir do contrato que firma
a relação das partes - no qual deveria ser identificável uma das situações elencadas no parágrafo
4° do Artigo 5°, razão pela qual considero infundadas as razões da Autuação nesse tocante e,
portanto, incabível a imputação de penalidade.
Da análise do instrumento particular que representa a relação entre as partes
“Contrato de Vendas e Serviços” constante no TVF, chega-se a conclusão que "O objetivo
principal da Distribuidora e da Sociedade ao celebrar este Contrato é desenvolver e promover a
Venda de Produtos e proporcionar uma disponibilidade de alto padrão de peças e serviço
elétrico e mecânico a fim de garantir satisfação dos usuários dos Produtos.". Trata-se, sem
sobra de dúvida de um Contrato de Distribuição.
Portanto, a relação entre as empresas SOTREQ S/A e CATERPILLAR não
configura qualquer das hipóteses de vinculação específicas previstas no AVA, razão pela qual
considero infundadas as razões da Autuação, resta incabível a imputação da multa de 1%
prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
b) falta de comprovação da relação contratual nas importações realizadas por
conta e ordem:
Fl. 4512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

A multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, com base no art.
69, § 1o, da Lei 10.833/2003, foi imposta, ainda, ao argumento de que as importações realizadas
por “conta e ordem”, através das tradings Soimpex S.A (CNPJ no 08.654.435/0001-61) e Cotia
Vitoria S/A (CNPJ no 01.826.229/0001-42) estariam eivadas de vício formal, uma vez que não
teria restado comprovada a relação contratual entre essas tradings e a “real importadora” (CNPJ
no 64.064.689/0001-02), o que infringiria as regras da Instrução Normativa RFB no 225/02.
Em contra partida, a recorrente demonstrou que essa acusação também não
poderia prevalecer, uma vez que, especificamente nas importações “por conta e ordem”, foram
devidamente observadas as regras previstas na Instrução Normativa RFB no 225/02, em especial
a formalização de contrato de prestação de serviços entre a Soimpex S.A e a Sotreq S.A.
juntados as fls. 2249/2262 e aditivo fl. 2263.
Menciona, que os aludidos instrumentos contratuais foram devidamente
apresentados à RFB, tanto que a trading Soimpex logrou êxito em registrar as respectivas
Declarações de Importação (DI’s), o que só foi possível porque obteve habilitação para operar no
Siscomex, por conta e ordem do adquirente, pelo prazo previsto no contrato, nos termos do
parágrafo único do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 225/02.
Com relação às importações realizadas por intermédio da trading Cotia Vitória
S.A, a recorrente esclarece que as mesmas foram realizadas na modalidade “por encomenda” e
não “por conta e ordem”, comprovada pelas notas fiscais de venda de mercadorias juntada na
impugnação a fl. 2.453, sendo inaplicável a espécie as disposições da Instrução Normativa RFB
no 225/02, falecendo de sustentação jurídica o auto de infração também nesse ponto.
Contudo, tal prova foi ignorada pela DRJ quando afirma que “a autuada alegou
apenas que fez os contratos, não citou que informou a vinculação entre as empresas previstas no
artigo 2o. Não foram apresentadas provas. Dito isto entendo que a alegação da impugnante que
satisfez as condições previstas no artigo 2o da IN SRF 225/2002 carecem de provas.”.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 69 estabelece diretrizes
para aplicação da referida penalidade, assim dispondo:
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
(...)
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
Fl. 4513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Resta estabelecido, portanto, que para a aplicação da referida multa, esta de aplica
unicamente nos casos de o importador ou o beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Considerando, então, o teor da disposição legal contida no art. 69 da Lei n°
10.833/2003, sob o aspecto estritamente fático, uma vez comprovado nos autos a relação
contratual entre essas tradings e a importadora, não caracteriza omissão de informação de
natureza administrativo tributária, cambial ou comercial e sequer afetou os procedimentos de
controle aduaneiro, e diante da inexistência de prejuízo ao Erário, não se verifica a tipicidade
para efeito de aplicação da respectiva penalidade.
Além do mais, no que tange o cálculo da multa, consta do TVF (fl. 1029) que foi
registrado 716 (setecentos e dezesseis) Declarações de Importação, no valor total transacionado
de R$ 126.807.138,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e sete mil, cento e trinta e oito
reais), no período de 01/07/2009 a 30/06/2010, e a imputação imposta corresponde a multa de
1% prevista no art. 84 da MP no 2158-35, de 2001 do valor aduaneiro, o que somaria o montante
de R$ 1.268.071,78 e não R$ 2.492.565,95, como exigido.
Diante disso, deve ser cancelada a se multa aplicada com base no art. 69, § 1o, da
Lei 10.833/2003, em decorrência das importações realizadas por intermédio da Soimpex e Cotia
Vitoria S/A.
IV - Recurso dos Responsáveis Solidários:
A responsabilidade foi imputada também ao presidente da empresa Sr. Carl Alfred
Orberg – CPF 666.141.558-49, e ao diretor financeiro e contábil, o Sr José Ricardo Martins
Cordeiro CPF 617.962.207-87, com base nos referidos dispositivos legais cujo teor transcrevo:
Lei no 5.172/1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
[...]
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Decreto-Lei no 37/1966:
Art 95. Respondem pela infração:
I - Conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
Em comum, os recorrentes asseveram a inaplicabilidade da responsabilidade em
razão da ausência de dolo e nexo causal entre a conduta dos recorrentes e as infrações imputadas
Fl. 4514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

a SOTREQ S/A a sua incompatibilidade com a norma do art. 135 do CTN e art. 95 do Decreto-
Lei no 37/66.
A DRJ manteve a inclusão dos responsáveis indicados acima, no entendimento de
que foram fundamentais para a prática de toda a simulação executada nas operações de
importação realizadas por conta e ordem da autuada em nome da empresa incorporada/extinta,
devendo portanto aos mesmos, ser atribuída a responsabilidade solidária pelas infrações. Consta
do voto recorrido o seguinte acerto:
A sanção ao Sr. Carl Alfred Orberg é cabível pelo fato do mesmo além de ser presidente
da autuada, ser o responsável pela mesma no Siscomex, representando a empresa junto
à RFB. O Sr. Carl também era responsável pela empresa incorporada/ importadora,
utilizada de forma simulada nas operações de importação foco do auto de inração em
análise.
Como responsável pela autuada, o Sr. Carl não providenciou o novo cadastro da
empresa incorporadora no Siscomex e optou por realizar as operações de importação
com a empresa já extinta a incorporada. Entendo que esta opção errada da autuada, pode
ser atribuída a ele, e que o mesmo não pode alegar que desconhecia a legislação
aduaneira que infringiu, uma vez que ele como representante da empresa junto ao
Siscomex conhecia os trâmites de habilitação, e sabia da legislação aduaneira referente
a importação. Provas deste conhecimento foram os registros das empresas SOIMPEX
S/A e Cotia Vitória S/A que participaram de importações, destinadas a autuada, e que
foram cadastradas no Siscomex como importadoras pela autuada.
Como presidente da empresa, o Sr Carl não providenciou a baixa do CNPJ da empresa
averbada, o que favoreceu a simulação da existência da mesma para fins da realização
das operações de importação.
Entendemos também, que ao Sr. Ricardo Martins Cordeiro, diretor financeiro e contábil
da empresa, é cabível a responsabilidade solidária das infrações ora em análise, na
medida que o setor financeiro da empresa, que certamente estava sob seu comando,
promoveu o fechamento de câmbio em nome da empresa incorporada, então extinta, e
foi o responsável pelos documentos fiscais referentes a estas importações.
Os fatos aqui mencionados, imputados aqui aos Srs. Carl Alfred Orberg e ao Sr. Ricardo
Martins Cordeiro, foram fundamentais para a prática de toda a simulação realizada nas
operações de importação realizadas por conta e ordem da autuada em nome da empresa
incorporada/ extinta, devendo portanto aos mesmos, ser atribuída a responsabilidade
solidária pelas infrações.
Como se vê acima, a imputação de responsabilidade tributária ao presidente da
empresa Carl Alfred Orberg e ao diretor financeiro e contábil José Ricardo Martins, por sua
condição de administrador da empresa durante o período alcançado pela autuação, advém do
dolo em praticar fraude fiscal, a partir desses enquadramentos, com consequente aplicação das
multas fica presente, também, a condição prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Inicialmente ressalte-se que por se tratar de infrações conceituadas por lei como
crimes, em cuja definição o dolo específico é elementar (arts. 334, § 3o e 299 do CP), a
responsabilidade pelas infrações acusadas no Auto de Infração (art. 23, inc. V do Decreto-lei
1.455/76) é imputável pessoal e individualmente a cada um dos agentes (art. 135 do CTN),
aplicando-se o princípio da personalidade ou intranscendência da sanção constitucionalmente
assegurado (art. 5o, XLV da CF/88), que impede que sanção eventualmente aplicada ao infrator
ou devedor original se transmita ou se estenda a pessoas alheias à infração, e que foi sintetizado
no adágio “nemo punitur pro alieno delicto”.
De outro norte, o legislador não inseriu displicentemente ou desnecessariamente a
expressão “mediante fraude ou simulação” no texto da Lei no 10.637, de 2002 que incluiu mais
Fl. 4515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

essa hipótese de dano ao Erário no Decreto-Lei no 1.455, de 1976. Seguramente, ao qualificar a
hipótese de ocultação, quis preceituar a necessidade da comprovação da conduta dolosa na
ocultação dos agentes envolvidos na operação. Quem comete fraude ou ato simulado o faz com
manifesta intenção de enganar alguém, causando-lhe prejuízo, imbuído de má-fé.
Nesses casos, portanto, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da
intenção de ocultação dos partícipes da operação, consubstanciados na utilização de meios
fraudulentos ou simulados.
A prova da ocorrência da infração aduaneira, portanto, deve ser feita
demonstrando-se a existência de conduta dolosa - fraude ou simulação – na ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, do real comprador ou de responsável pela operação, para a tipificação
da interposição fraudulenta de pessoas.
Minha convicção (art.29 do PAF), portando, a partir dos elementos dos autos é de
que não havia ocultação dolosa, afastada a aplicação das multas pela conclusão alcançada no
tópico anterior no sentido de que não restava suficientemente caracterizado o intuito (dolo) de
fraude ou simulação a justificar a aplicação das penalidades impostas pelo Fisco, não pode
remanescer a responsabilização tributária dos administradores pelos atos praticados, a qual foi
atribuída com fulcro no art. 135, III, do CTN, justamente em razão do caráter fraudulento da
conduta.
De acordo com o que se depreende dos autos, embora houvesse a obrigação
instrumental de a nova SOTREQ S/A ter dado baixa no CNPJ da antiga SOTREQ S/A, sua
utilização enquanto pendente o arquivamento da incorporação junta à JUCESP não caracteriza
interposição fraudulenta. Neste norte, considerando que demonstrado nos autos a efetiva
incorporação, a regularização da situação em que a nova SOTREQ S/A era de fato a destinatária
da mercadoria apreendida, as quais foram devidamente declaradas em DI, não há de se falar da
incidência de infrações puníveis com as multas previstas no Auto de Infração (art. 23, inciso V e
§§ 1o e 3°do Decreto-Lei 1.455/76, art. 33, da Lei no 11.488/07 e art. 69, § 1o da Lei 10.833/03),
bem como imputação da responsabilidade aos sócios administradores.
Em outras palavras, a má-fé e o dolo devem ser comprovados, ou seja, não podem
ser presumidos. Não havendo provas da ilicitude, os sócios não poderão ser responsabilizados
pessoalmente, conforme os ditames do artigo 135, inciso III, do CTN. Assim, ausente o requisito
subjetivo dolo da conduta do sócio e/ou do administrador da pessoa jurídica, não há que se falar
em responsabilidade pessoal e exclusiva.
Diante de todo o exposto, com fundamento no Direito Tributário, na legislação, na
jurisprudência, nos fatos, nas provas, documentos e petições apresentados aos autos, vota-se em
rejeitar a preliminar arguida e no mérito DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários, para
que o lançamento seja integralmente cancelado e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 4516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-008.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2012-27

Fl. 4517
DF CARF MF
Documento nato-digital